Tribunal: CARF
Processo: 15746.722692/2021-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR OMISSÃO DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ARGUMENTO APRESENTADO PELA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS OS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e fundamentar sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos interesses da recorrente, não convalida falta de motivação ou cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no Mandado de Segurança no 21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE 15.06.2018).
O §1° do art. 489 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015) não obriga o julgador a esgotar, analítica e pormenorizadamente, todos os argumentos suscitados pela parte, porquanto se considera fundamentada a decisão se seus elementos de motivação forem capazes de infirmar, em tese, os argumentos suscitados no recurso.
NULIDADE DOS LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA ANTE A ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS E FALTA DE CLAREZA. INOCORRÊNCIA.
A argumentação genérica de falta de provas que devem fundamentar a autuação fiscal não torna o lançamento nulo, quando comprovados os elementos necessários à comprovação da materialidade que lhe deu causa, inexistindo cerceamento ao direito de defesa pela simples insurgência da parte.
SIMULAÇÃO DE OPERAÇÕES FICTÍCIAS PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS INDEVIDOS DE PIS, COFINS E IPI E DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS INEXISTENTES NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. GLOSA DOS VALORES ARTIFICIALMENTE ESCRITURADOS.
A comprovação de simulação de transações fictícias com empresas noteiras, mediante escrituração fraudulenta de notas fiscais inidôneas, autoriza a glosa dos créditos fiscais indevidamente aproveitados dos tributos não cumulativos, bem como justifica a glosa das respectivas despesas fictícias na apuração do lucro real e cobrança do IRPJ e CSLL.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM COMPROVAÇÃO COMPROVADA.
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, mercê da aplicação do § 1o art. 61 da Lei no 8.81/95, c/c o § 1o do art. 674 do RIR/99.
TRIBUTOS REFLEXOS. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE SUA INCLUSÃO NOS LANÇAMENTOS.
Conquanto o STF tenha fixado a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS (RE 574.706, tema 69), a desconsideração da escrituração fiscal que artificialmente registra operações fictícias, baseada em documentos fiscais inidôneos e instrumentos fraudados, torna indevida a pretensão de reapuração de base de cálculo das contribuições e impede a pretensão de validar a existência de créditos fiscais de qualquer natureza, inclusive, os alegados créditos de ICMS tendentes a reduzir a base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que não se extraem efeitos jurídicos de atos ilícitos.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE NORMA VIGENTE SOB O FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado aos órgãos administrativas afastarem a aplicação de norma vigente sob tal fundamento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES. ART. 135, III, DO CTN. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE EXCESSO DE PODERES E DE INFRAÇÃO À LEI.
A comprovada realização de operações simuladas, artificialmente escrituradas para obter aproveitamento indevido de créditos fiscais e redução de tributos, atrai a responsabilidade tributária dos administradores e representantes legais do contribuinte, por força do art. 135, III, do CTN, aplicando-se o entendimento do Tema Repetitivo de no 962 apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.722692/2021-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.339 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
RECIVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR
OMISSÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO
A
ARGUMENTO
APRESENTADO PELA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO
ÓRGÃO JULGADOR SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS OS
ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os
argumentos suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para
motivar e fundamentar sua decisão. O inconformismo com o resultado do
acórdão, contrário aos interesses da recorrente, não convalida falta de
motivação ou cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no Mandado de
Segurança no 21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE
15.06.2018).
O §1° do art. 489 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015) não obriga
o julgador a esgotar, analítica e pormenorizadamente, todos os argumentos
suscitados pela parte, porquanto se considera fundamentada a decisão se seus
elementos de motivação forem capazes de infirmar, em tese, os argumentos
suscitados no recurso.
NULIDADE DOS LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO AO DIREITO
DE DEFESA ANTE A ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS E FALTA DE
CLAREZA. INOCORRÊNCIA.
A argumentação genérica de falta de provas que devem fundamentar a
autuação fiscal não torna o lançamento nulo, quando comprovados os
elementos necessários à comprovação da materialidade que lhe deu causa,
inexistindo cerceamento ao direito de defesa pela simples insurgência da parte.
SIMULAÇÃO DE OPERAÇÕES FICTÍCIAS PARA APROVEITAMENTO
DE CRÉDITOS INDEVIDOS DE PIS, COFINS E IPI E DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS INEXISTENTES NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL. GLOSA DOS VALORES ARTIFICIALMENTE ESCRITURADOS.
A comprovação de simulação de transações fictícias com empresas “noteiras”,
mediante escrituração fraudulenta de notas fiscais inidôneas, autoriza a glosa
dos créditos fiscais indevidamente aproveitados dos tributos não cumulativos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.722692/2021-37
Fl. 39419
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

bem como justifica a glosa das respectivas despesas fictícias na apuração do
lucro real e cobrança do IRPJ e CSLL.
IRRF.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
OU
SEM
COMPROVAÇÃO
COMPROVADA.
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos efetuados ou
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, mercê da
aplicação do § 1o art. 61 da Lei no 8.81/95, c/c o § 1o do art. 674 do RIR/99.
TRIBUTOS REFLEXOS. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO
DO PIS E DA COFINS. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE SUA
INCLUSÃO NOS LANÇAMENTOS.
Conquanto o STF tenha fixado a tese de que o ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da COFINS (RE 574.706, tema 69), a
desconsideração da escrituração fiscal que artificialmente registra operações
fictícias, baseada em documentos fiscais inidôneos e instrumentos fraudados,
torna indevida a pretensão de reapuração de base de cálculo das contribuições e
impede a pretensão de validar a existência de créditos fiscais de qualquer
natureza, inclusive, os alegados créditos de ICMS tendentes a reduzir a base de
cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que não se extraem efeitos jurídicos de
atos ilícitos.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE NORMA VIGENTE SOB O
FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA No 2 DO
CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, sendo vedado aos órgãos administrativas afastarem a aplicação de
norma vigente sob tal fundamento.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA
DOS
ADMINISTRADORES. ART. 135, III, DO CTN. COMPROVAÇÃO DA
PRÁTICA DE EXCESSO DE PODERES E DE INFRAÇÃO À LEI.
A comprovada realização de operações simuladas, artificialmente escrituradas
para obter aproveitamento indevido de créditos fiscais e redução de tributos,
atrai a responsabilidade tributária dos administradores e representantes legais
do contribuinte, por força do art. 135, III, do CTN, aplicando-se o
entendimento do Tema Repetitivo de no 962 apreciado pelo Superior Tribunal
de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial aos recursos voluntários, para reduzir a multa qualificada ao percentual de
100%, aplicando a retroatividade benigna, nos termos da Lei no 14.689/23.

Fl. 39420
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Souza – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fenelon Moscoso de
Almeida (suplente convocado(a)), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Andre Severo Chaves,
Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da
Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fenelon Moscoso de Almeida.

Relatório
01.
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, IRRF, PIS, COFINS, IPI, MULTA
ISOLADA e acréscimos legais, decorrentes de operações consideradas fictícias que geraram
créditos fiscais ilegítimos, dedução indevida do lucro tributável e pagamento sem causa a
terceiros, realizados pela contribuinte RECIVALE INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS
S.A., referentes aos anos-calendários de 2016 a 2019, nos seguintes montantes históricos:

TRIBUTO
VALOR
PERÍODO DE
APURAÇÃO
AUTO DE
INFRAÇÃO
IRPJ
R$ 496.163.545,30
01/01/2017 a 31/12/2017
FLS. 02
CSLL
R$ 178.618.876,29
01/01/2016 a 31/12/2016
FLS. 14
IRRF
R$ 633.376.235,90
07/01/2016 e 29/12/2017
FLS. 24
PIS
R$ 30.472.165,12
01/01/2016 e 31/01/2019
FLS. 66
COFINS
R$ 140.353.913,41
01/01/2016 e 31/01/2019:
FLS. 79
IPI
R$ 69.487.319,98
01/01/2016 e 31/12/2017
FLS. 92
MULTA
ISOLADA
R$ 825.727.406,15
31/01/2016 e 31/12/2017
FLS. 104

02.
A administração tributária identificou operações fictícias realizadas com empresas
denominadas “noteiras”, com o intuito de fraudar a arrecadação de tributos mediante a emissão
de notas fiscais para permitir o aproveitamento indevido de créditos fiscais e os respectivos
Fl. 39421
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

custos que impactaram na apuração do lucro real. Assim, foram realizadas as glosas dos
referidos créditos, das despesas consideradas indedutíveis, formalizando-se a exigência dos
tributos devidos nos períodos indicados.
03.
Por bem condensar os fatos, reproduz-se parte do relatório do acórdão da DRJ, ao
final complementado com outras informações:
I - DO RELATÓRIO FISCAL
Do Relatório Fiscal (fls. 111/360) e anexos, extraem-se as seguintes informações.
Do Procedimento Fiscal
Segundo a Fiscalização, constatou-se a ocorrência de aquisições realizadas pela empresa
autuada (RECIVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS S.A., denominada
anteriormente LATASA RECICLAGEM S/A.), de mercadorias fictícias, oriundas de
empresas sem funcionamento de fato (denominadas de empresas “noteiras”), tendo como
consequência a redução indevida de seu lucro e o aproveitamento indevido de créditos de
PIS, COFINS e IPI, bem como a ocorrência de pagamento a beneficiário não identificado,
ou sem comprovação da operação ou da sua causa.
Para isso, a Fiscalização afirma que as operações de compra e venda realizadas entre a
RECIVALE e as empresas classificadas como “noteiras” – elencadas com a denominação:
Equilíbrio Sustentável Comércio Eireli; Industria e Comércio de Ligas de Metais Minas
Zinco Ltda.; Steeltech Comércio Ltda.; Conny Comércio de Materiais Elétricos e Metais
Eireli; Bandeira Industria de Alumínio Ltda.; Metais Zona Leste Fundição Ltda.; ITQ
Metais Ltda-EPP; Industria de Alumínios Gallego Dias/Eireli-ME; e Nova Industria e
Comércio de Metais Eireli –, não passaram de mera simulação e tinham o objetivo de
proporcionar à interessada crédito de tributos federais e do ICMS.
Os fatos das irregularidades apontados pela Fiscalização foram descritos
pormenorizadamente nos tópicos 2 a 10 do Relatório Fiscal (fls. 124/340).
Do Lançamento do PIS/Pasep e COFINS
Segundo a Fiscalização, a partir das Notas Fiscais identificadas como inidôneas nos tópicos
2 a 10 do Relatório Fiscal, confirmou-se o registro desses documentos nas EFD
Contribuições (escrituração do Pis e da Cofins da Fiscalizada). E, com isso, foi possível
identificar as seguintes infrações referentes ao PIS e à COFINS: (i) Infração: insuficiência
de recolhimento; e (ii) Infração: Créditos descontados indevidamente na apuração da
contribuição em decorrência de aproveitamento de ofício em períodos anteriores (com
débito).
Na tabela de fls. 341/342 é exibido o valor total mensal dos créditos do Pis e da Cofins
apropriados pela empresa autuada, referentes às notas fiscais inidôneas de que tratam os
tópicos 2 a 10 do Relatório Fiscal, relacionadas no Anexo 11.1, objeto de glosa no presente
auto de infração.
Há o registro que emprego antecipado de créditos de ofício pela Fiscalização, trouxe como
consequência a apuração de compensação indevida de créditos nos períodos futuros em que
foram utilizados pela empresa autuada, conforme mostra o Anexo 11.4 e a tabela de fls.
344/345.
Do Lançamento do IPI e da Multa Regulamentar
Fl. 39422
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

Na tabela de fls. 348/350 é mostrado o valor total mensal dos créditos do IPI apropriados
pelos estabelecimentos da empresa autuada, referentes às notas fiscais inidôneas
relacionadas no Anexo 11.1, objeto de glosa do auto de infração de IPI.
Posteriormente, efetuou-se a reconstituição da escrita do IPI no Anexo 11.5, tendo sido
obtidos os valores do IPI a ser lançado, por estabelecimento, na tabela de fls. 350/351.
Conforme registro das notas fiscais inidôneas relacionadas no Anexo 11.1 pela empresa
autuada, foi aplicada a multa igual ao valor comercial das mercadorias, conforme disposto
no art. 572 do Regulamento do IPI (Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010). Esse valor
foi obtido com base no valor dos produtos relacionados no Anexo 11.1, excluídas as
devoluções de compras, e as notas fiscais destinadas ao estabelecimento 04.266.100/0019-
44, que serão objeto de exigência desse estabelecimento, conforme tabela de fls. 351/352.
Do Lançamento do IRPJ e da CSLL
Segundo a Fiscalização, a contabilização de custos referente às NFe inidôneas configura a
infração COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS, a qual resulta em apuração
incorreta do Lucro Real.
Como reflexo na auditoria realizada nos custos relativos às supostas aquisições, foi
realizada a glosa de custo referente a todas as notas fiscais inidôneas escrituradas pela
empresa autuada, com impactos na apuração do IRPJ e da CSLL. Veja-se os lançamentos
contábeis referentes ao registro das compras no Anexo 11.6 e a apuração do valor anual das
compras referentes a cada noteira no Anexo 11.7.
Sobre Lucro Real recomposto, pela GLOSA DE CUSTOS relativos aos documentos fiscais
considerados inidôneos, incidirá as alíquotas de 15% e 10%, esta última apenas sobre a
parcela do Lucro que exceder a R$ 20.000,00 ao mês, conforme art. 3°, caput e § 1° da Lei
9.249/95. O demonstrativo de apuração do imposto consta do Auto de Infração.
Sobre a Base de Cálculo da CSLL recomposta, com GLOSA DE CUSTOS relativos aos
documentos fiscais considerados inidôneos, incidirá a alíquota de 9% nos termos do art. 2o
da Lei 7.689/88. O demonstrativo de apuração da contribuição consta do Auto de Infração.
Consta no Anexo 11.11 informações referentes aos registros L210 (Informativo da
Composição de Custos), L300 (Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal),
M300 (Demonstração do Lucro Real), N630 (Apuração do IRPJ Com Base no Lucro Real),
M350 (Demonstração da Base de Cálculo da CSLL) e N670 (Apuração da CSLL Com Base
no Lucro Real), e no Anexo 11.12, demonstração de utilização de Prejuízo Fiscal e de Base
Negativa da CSLL.
Do Lançamento do IRRF
Segundo a Fiscalização, relativamente aos valores destinados pela empresa autuada às
empresas emitentes das notas fiscais inidôneas deve ser exigido o IRRF (Imposto de Renda
na Fonte), por se tratar de pagamentos em relação aos quais não restou comprovada a causa
nem a operação.
Informa que os lançamentos contábeis referentes aos pagamentos às empresas “noteiras” se
encontram relacionados no Anexo 11.9 do Relatório, tendo sido cada um deles confrontado
com os valores constantes nos extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras à
fiscalização ou à autoridade judiciária, de acordo como o Anexo 11.10.
Diz que, no caso de adiantamento, foi considerado que o pagamento ocorreu na data em que
houve a compensação, conforme mostram os lançamentos abaixo, a título exemplificativo.
Nesse caso, houve o adiantamento de R$ 116.982,85, em 04/11/2016, e a compensação de
Fl. 39423
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

parte do valor pago antecipadamente, R$ 810,85, em 13/02/2017, tendo sido considerada a
incidência do IRRF sobre esse último valor, nessa última data, por ter sido nesse dia que o
pagamento referente à operação foi registrado contabilmente.
Conclui que os valores totais diários referentes aos pagamentos sem causa, extraídos do
Anexo 11.9, se encontram relacionados nos demonstrativos de apuração do IRRF, os quais
integram o auto de infração de IRRF, a tabela de fls. 354/355 contém a soma mensal dos
valores diários relacionados no Anexo 11.9.
Da Multa Aplicada
Foi aplicada a multa de ofício qualificada, prevista no inciso I do artigo 44 c/c o seu § 1o da
Lei 9.430/1996, cujo percentual corresponde a 150% (cento e cinquenta por cento),
incidente sobre o valor originário do Impostos sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
CSLL, PIS/Pasep, COFINS, IPI e IRRF.
Nos termos da Fiscalização, ao registrar notas fiscais inidôneas, a empresa autuada incorreu
nas hipóteses capituladas dos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/1964.
Da Sujeição Passiva Solidária
A Fiscalização reitera as condutas praticadas por cada diretor da empresa autuada e afirma
que “de fato, a criação e a manutenção de uma empresa noteira é tarefa complexa, que
exige a contratação e o pagamento de pessoas para participarem do quadro societário, a
remuneração de contadores e de transportadores para emitirem notas fiscais e
conhecimentos de transporte frios, o pagamento do aluguel do prédio onde a empresa
deveria funcionar, o pagamento de funcionários etc. No caso de noteiras controladas pela
Latasa Reciclagem, que atuaram em seu benefício, considerando o gasto elevado para
serem mantidas, conclui-se que a diretoria da Fiscalizada é que determinou a criação e o
funcionamento dessas empresas”.
Após discorrer sobre as condutas dos três diretores, nos termos do inciso III do art. 135 do
CTN, foi imputada a sujeição passiva solidária às seguintes pessoas físicas: Jose Roberto
Martinez do Canto (CPF: 267.255.458-74); Mario Martinez do Canto (CPF 131.986.698-
04); e Cláudio do Canto (CPF 010.780.328-31).
04.
Após regular defesa da contribuinte e dos responsáveis solidários, a DRJ manteve
integralmente os lançamentos, em decisão assim ementada (fls. 39035 e seguintes):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016 e 2017
GLOSA DE DESPESAS. INDEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO NEGÓCIO JURÍDICO PRATICADO.
A comprovação de despesa exige do contribuinte não só a apresentação de notas fiscais,
mas, também, prova do pagamento e da efetiva realização e natureza do negócio jurídico
praticado.
A não comprovação da operação mercantil que deu origem à dedução de despesa/custo
configura a imputação da glosa dos valores escriturados como despesa/custo, visando a
correta apuração dos tributos devidos.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016 e 2017
Fl. 39424
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à
ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados.
Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) aplica-se
à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017; 12/2018 e 12/2019
GLOSA DE CRÉDITOS. INDEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A não comprovação da operação mercantil que deu origem ao aproveitamento de crédito
para o PIS/Cofins enseja a glosa do crédito, visando a correta apuração dos tributos
devidos.
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à Cofins
lançada a partir da mesma matéria fática.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2016 a 12/12/2017
GLOSA DE CRÉDITOS. INDEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A não comprovação da operação mercantil que deu origem ao creditamento de IPI
configura a imputação da glosa do crédito, visando a correta apuração dos tributos devidos.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO e/ou EFETUADO SEM
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%
(trinta e cinco por cento), todo pagamento efetuado ou recurso entregue a terceiro,
contabilizados ou não, quando o pagamento foi realizado a beneficiário não identificado ou
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, ainda que esse pagamento resulte
em redução do lucro líquido da empresa.
No caso examinado, há um conjunto de elementos apurados na ação fiscal que indicam que
as notas fiscais não representaram efetivamente transações comerciais. Nem tampouco o
adquirente comprovou o recebimento efetivo das mercadorias.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018 e 2019
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Fl. 39425
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no parágrafo 1o do artigo 44 da
Lei 9.430/1996, quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo se enquadra nas situações tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964.
DIRETORES/ADMINISTRADORES.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar, total ou
parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-matriz de incidência
tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com prejuízo à Fazenda Pública, isso
configura a prática de atos com violação aos limites da lei e aos limites estatutários de sua
atuação, a teor do inciso III do artigo 135 do CTN.
No caso, cabe à responsabilização solidária dos diretores/administradores que, consciente e
voluntariamente, permitiram ou toleram práticas de ilicitude tributária dentro da empresa,
ora com fraude objetiva, ora com sonegação de informações da relação jurídica estabelecida
nas operações comerciais executadas dentro da empresa autuada, para obter os resultados
decorrentes do fato gerador sonegado.
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a
fundamentação do fato gerador, não há que se falar em nulidade oriunda de uma suposta
imprecisão do lançamento fiscal na configuração da infração imputada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais não podem ser estendidas genericamente a outros
casos, aplicando-se e vinculando somente as partes envolvidas naqueles litígios.
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
O direito de praticar o ato de lançamento, ocorrendo dolo, fraude ou simulação, extingue-se
após cinco anos, sendo o termo inicial de contagem do prazo o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Inteligência do inciso I do
art. 173 do CTN.
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA. NÃO É NECESSÁRIA.
Quando considerá-lo prescindível e meramente protelatório, a autoridade julgadora deve
indeferir o pedido de diligência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

05.
Irresignada, a contribuinte manejou Recurso Voluntário às fls. 39149/39230, em
que suscita os seguintes pontos de defesa:

a) Nulidade da decisão recorrida, por ausência de análise dos documentos que
instruíram a impugnação, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.
Entende que caberia ao colegiado julgador “cotejar cada elemento
Fl. 39426
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

relevante apresentado, de modo a tornar suficiente, claro e preciso o
entendimento exarado”. Além disso, suscita a nulidade da decisão sob o
argumento de que a mesma “deixou de enfrentar questão relevante, qual
seja, a nulidade do auto de infração pela impossibilidade do lançamento
por arbitramento”.
b) Decadência de parte do crédito tributário, por entender que não houve dolo,
fraude ou simulação nas operações que autorize a aplicação do art. 173, I,
do CTN. Aduz que “o lançamento de ofício baseou-se em dados
indiciários, que não refletem a real situação da Recorrente”, razão pela
qual defende a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.
c) Nulidade dos lançamentos pela falta da juntada dos documentos
relacionados à inaptidão das empresas emissoras das notas fiscais, que teria
causado cerceamento de defesa, uma vez que estariam ausentes “todas as
informações e documentação relativas às verificações fiscais a respeito da
inaptidão e nulidade das empresas CG METAIS (processo
11234.720250/2020-94) e Indústria de Alumínios Gallego Dias – Eireli
(processo no 1000326-113723/2016 – SEFAZ/SP)”. Além disso, haveria
“falta de certeza da matéria tributável e das infrações imputadas pela
fiscalização (o que, aliás, não foi nem objeto de análise pela decisão
recorrida), uma vez que os lançamentos são exclusivamente
fundamentados nas supostas comprovações de inexistência de operações
de venda pela Latasa-BA para a CG METAIS e da GALLEGO DIAS para
Latasa Reciclagem, cujas informações e documentos são meras
reproduções, não foram trazidos ou foram juntados em parte para
subsidiar relevantes afirmações de inexistência de estabelecimentos ou
empresas”.
d) Nulidade dos autos de infração em razão do arbitramento da base de
cálculo, sob o color de ser realizado com base em meros dados indiciários,
que não representariam a realidade fática e que teriam sido desconsiderados
os documentos apresentados.
e) No mérito, faz considerações sobre o processo de reciclagem de alumínio e
aduz que suas atividades realizam coleta, prensagem, fundição e
lingotamento do mesmo e, para tanto, adquire o produto também para
simples revenda. Alega que suas iniciativas são regulares e que desconhece
as práticas fiscais das empresas e pessoas físicas com quem realiza
negócios, razão pela qual não pode ser penalizada por qualquer atos de
terceiros.
f) Aponta relatório de auditoria que comprovaria sua regularidade fiscal e
reitera que cumpre as obrigações tributárias decorrentes de suas operações,
sob o argumento de que os documentos anexados à impugnação
comprovam tais fatos, os quais teriam sido desconsiderados pela instância a
quo.
Fl. 39427
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

g) Controverte a legalidade do lançamento em razão dos indícios que
envolvem terceiros e argumenta que as provas são frágeis para
desqualificar os negócios realizados com as empresas consideradas
“noteiras”.
h) Aduz que os créditos glosados estão regularmente escriturados e não
existiria irregularidade em relação aos mesmos, pois as operações com os
terceiros de fato existiram.
i) Em relação à empresa EQUILÍBRIO SUSTÁVEL, justifica as remessas a
ela como “antecipação, pela adquirente, de capital para aquisição no
mercado de sucatas pela fornecedora”, argumentando que teriam o intuito
de viabilizar a aquisição de sucatas pela fornecedora e que as remessas
seriam antecipação de recursos financeiros, como nos contratos de conta
corrente. Suscita erro no cômputo das operações, sob o fundamento de que,
“de acordo com as verificações realizadas pela Recorrente, foi constatado
erro nos respectivas levantamentos realizados pela fiscalização, porquanto
adotado como base para lançamento R$ 353.370.603,49, sendo que, de
acordo com as declarações contidas no SPED, o montante deveria ser de
R$ 267.692.597,68”.
j) Quanto à empresa ITQ, reitera igualmente a regularidade das operações,
complementando que estaria “devidamente provada a efetividade da
ocorrência das operações (aquisição, registro de entrada no
estabelecimento, utilização na produção e saída), os apontamentos feitos
pela fiscalização não possuem qualquer substrato lógico. Não há como
acreditar na imputação de prática de simulação diante da clareza das
operações. Por certo, houvesse intuito de fraude, por certo, não seriam
esses os formatos adotados”.
k) No que tange à empresa METAIS ZONA LESTE, pelos mesmos motivos
anteriores, alega que as conclusões da fiscalização seriam insuficientes a
demonstrar que as operações seriam fictícias e simuladas, tendo se baseado
“apenas nos pagamentos realizados pela Recivale àquela empresa, o que,
conforme já explicado anteriormente, constitui elemento frágil e incapaz de
afastar a lisura das operações”, inexistindo qualquer outro vínculo com a
citada sociedade.
l) Com relação à empresa METAIS MINAS ZINCO, destaca que a mesma
“constituía-se em empresa sólida no mercado, sendo prova disso o anexo
laudo pericial e a sentença proferida nos autos da ação judicial no
0101291-78.2010.8.21.0019 que tramitou perante a Vara de Falências e
Concordatas da Comarca de Nova Hamburgo/RS, os quais atestaram a
veracidade das operações por ela realizadas”.
m) Pelas mesmas razões que apontam a regularidade operacional, combate as
conclusões de operações fictícias com as demais empresas envolvidas
situadas no Ceará, quais sejam, NOVA INDÚSTRIA e BANDEIRA
Fl. 39428
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

INDÚSTRIA, as quais teriam recebido prêmios pela arrecadação de
impostos estaduais.
n) Quanto aos negócios mantidos com GALLEGO DIAS, controverte o fato
de que, apesar da empresa não se dedicar à industrialização de lingotes de
alumínio, não haveria impedimento de a mesma comercializar suas sobras
em decorrência da produção de panelas, que representa sua atividade
principal.
o) No que concerne à empresa STEELCH COMÉRCIO, esclareceu que “os
apontados relacionamentos não passaram de simples acordos comerciais,
o que, por si só, não permite concluir, de indubitável, a prática de
simulação”.
p) Quanto à CONNY COMÉRCIO, esclarece que realizou operações
comerciais com a mesma e que não teria nenhum tipo de vínculo além
desse.
q) Aduz ser indevida a glosa do custo de aquisição por pagamento sem causa,
porquanto comprovadas todas as operações.
r) Controverte o equívoco na inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e
da COFINS, em razão do julgamento do STF do RE no 574.706, do qual
resultou o tema 69 de Repercussão Geral, como também do Parecer SEI no
7698/2021/ME.
s) Requer o afastamento das multas, porquanto confiscatórias, argumentando
ser possível o reconhecimento de norma inconstitucional pelo órgão
administrativo julgador.

06.
Os responsáveis MARIO MARTINEZ DO CANTO, JOSÉ ROBERTO
MARTINEZ DO CANTO e CLAUDIO DO CANTO interpuseram Recurso Voluntário em
petição conjunta (fls. 39233/39322)1, representada pelo mesmo patrono, em que repetem todos
os termos de defesa da contribuinte. Adicionalmente, suscitam que inexistiria prova dos atos por
eles praticados que permita responsabilizá-los pelo crédito tributário da empresa.
07.
Nesse sentido, aduzem que “não basta o inadimplemento da obrigação pelo
sujeito passivo para o redirecionamento dos débitos aos sócios e administradores, que somente
podem ser responsabilizados por ações infracionais à lei ou estatutos sociais”, razão pela qual
entendem que a fiscalização não apontou atos concretos que os mesmos teriam praticados em
realizar as operações simuladas indicadas nos autos, bem como não haveria demonstração de
infração aos estatutos sociais das empresas, indicando precedentes do CARF que entendem
aplicáveis ao caso em apreço.
08.
É o relatório.

1 A mesma petição de recurso aparece repetida às fls. 39325/39414.
Fl. 39429
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
09.
Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade para
serem conhecidos.
DELIMITAÇÃO DA LIDE: CONTROVÉRSIA CENTRAL RELACIONADA À
SIMULAÇÃO DE OPERAÇÕES COM TERCEIROS
10.
A contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram recursos voluntários
idênticos, patrocinados pelo mesmo defensor, devendo ser julgado conjuntamente, sob os
mesmos fundamentos. Complementarmente, será feita a análise adicional do único argumento
diferente trazido pelos responsáveis, os quais controvertem a inaplicabilidade do art. 135, III, do
CTN, ante a alegada ausência de provas dos atos que os vinculem às operações trazidas no TVF.
11.
Antes de adentrar na análise das preliminares suscitadas nos recursos e apreciar o
mérito das defesas das partes, importa contextualizar a apreciar os fatos que circundam todos os
lançamentos, uma vez que as infrações apontadas partem dos mesmos elementos para
caracterizar operações fictícias que nunca teriam sido realizadas, embora escrituradas para gerar
benefício tributário indevido.
12.
O eixo central das autuações consiste na desconsideração das operações
comerciais realizadas entre a contribuinte RECIVALE (anteriormente denominada LATASA)
com empresas diversas, cujas transações foram consideradas simuladas, com intuito de obter
vantagens tributárias ilícitas.
13.
O trabalho de auditoria fiscal realizou ampla investigação em inúmeras transações
realizadas com terceiros, tendo o TVF concluído basicamente que (fls. 122/123):
A análise dos documentos apresentados pela interessada, notas fiscais, comprovantes de
pagamento, registros contábeis, comprovantes de entrada dos produtos adquiridos em
estoque etc., em princípio, comprovaria, em parte, as aquisições dos produtos vendidos
pelas empresas acima identificadas, doravante tratadas como noteiras. Todavia, será visto
nos tópicos 2 a 10 adiante que tais operações não passaram de mera simulação, com o
objetivo de proporcionar à interessada crédito de tributos federais e do ICMS.
De fato, será visto que as operações de compra sob análise foram totalmente irregulares, em
resumo, pelas seguintes razões:
1 – Empresas que figuram como fornecedoras da Latasa Reciclagem eram constituídas por
laranjas, inclusive por integrantes da família do Canto ou por ex-funcionários da Latasa
Reciclagem ou de empresas do Grupo Recicla BR, conforme consta no Anexo 1.11;
2 – Relação de funcionários das noteiras quase inexistente, totalmente incompatível com
seus supostos faturamentos;
Fl. 39430
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

3 – Troca de mensagens de e-mail entre funcionários da Latasa Reciclagem, empresa do
Grupo ReciclaBR e noteiras, em que se verificou envio de ordem de comando às noteiras
para a emissão de documentos fiscais;
4 – Envio de recursos financeiros das contas correntes dessas empresas (noteiras) para
contas correntes de empresas patrimoniais pertencentes à família do Canto;
5 – Valores depositados pela Latasa Reciclagem na conta bancária dessas empresas foram
utilizados para pagamento de despesas pessoais de membros da família do Canto;
6 – Membros da família do Canto aparecem como titular de conta corrente de empresas
noteiras;
7 - Os tributos lançados nas notas fiscais emitidas pelas noteiras em favor da Latasa
Reciclagem não foram recolhidos aos cofres públicos estaduais ou federal;
8 – Vendas de sucata da Latasa Reciclagem para as noteiras e reaquisição de sucata ou de
outro produto pela própria Latasa Reciclagem, em operação casada, em que a mesma
quantidade de produto vendido é readquirido no mesmo dia ou em dia próximo, e um
mesmo veículo realiza o transporte da mercadoria tanto na venda quanto na reaquisição,
indicam total ausência de propósito negocial dessas operações, nas quais créditos fiscais são
transferidos para a Fiscalizada em montantes elevados;
9 – Não circulação dos produtos adquiridos pela Latasa Reciclagem das supostas noteiras
comprovada pela falta do evento de registro de passagem e do registro automático de
passagem;
10 – Venda de sucata realizada pela Latasa Reciclagem para as suas supostas fornecedoras
(noteiras) permite que os valores pagos a essas empresas possam retornar à Fiscalizada,
devidamente acobertados por documento fiscal, sendo que tal operação também se presta
para manter o equilíbrio do estoque da Latasa Reciclagem, sem que a empresa tenha que
pagar Pis, Cofins e ICMS, que não incidem sobre a venda de sucata.
11 – O endereço cadastral de algumas empresas foi alterado para locais onde nunca se
instalaram ou funcionaram, conforme é o caso da EQUILÍBRIO SUSTENTÁVEL, em cujo
endereço havia uma residência habitada por pessoa humilde, que declarou, por escrito,
residir no local há 20 anos e que nenhuma empresa havia se instalado ali, de acordo com
diligência realizada no local.
Diversas outras irregularidades descritas pormenorizadamente nos tópicos 2 a 10
comprovam a prática de infrações à legislação tributária pela Fiscalizada.
14.
Nota-se que são muitos elementos fáticos que foram apreciados no TVF, sendo o
excerto acima transcrito apenas um resumo das conclusões a que chegou a administração
tributária. Foram colacionados aos autos inúmeros documentos que revelam a realização de
negócios jurídicos simulados, porém, a contribuinte e os responsáveis se limitam a alegar de
forma genérica que as transações seriam válidas e que os lançamentos seriam baseados
unicamente em indícios, sem refutar os sérios fatores elencados no relatório fiscal, que
pormenorizadamente comprovam a existência de fraude, simulação e conluio entre a contribuinte
e as empresas terceiras.
15.
Os recorrentes não refutam nem explicam o fato de transacionarem milhões de
reais com empresas que funcionam em sedes falsas, onde residem pessoas humildes e não há
qualquer atividade econômica no local. Como seria possível que seus caminhões fizessem e
recebessem entregas nesses lugares? Nada é explicado, apenas o argumento genérico de que
Fl. 39431
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

foram emitidas e escrituradas notas fiscais, mas nada explicado ou demonstrado sobre as
empresas fantasmas.
16.
Também não há nenhuma explicação sobre o fato de algumas dessas empresas
serem formadas por interpostas pessoas, popularmente conhecidos como “laranjas”, ora por ex-
funcionários da própria contribuinte ou por membros da família que integra a sociedade (família
CANTO) ou do grupo a ela vinculado (GRUPO RECICLA BR).
17.
Idem em relação ao fato das transações milionários serem realizadas por empresas
sem funcionários, sem recolhimento de tributos, mediante troca de e-mails juntados aos autos,
em que abertamente os supostos contratantes determinavam a realização de depósitos bancários
com posterior retorno para contas patrimoniais da família CANTO e pagamentos de despesas
pessoais dos representantes legais.
18.
Os recorrentes não apontam nenhuma explicação para o fato dos produtos
comercializados não terem passado pelos registros de passagem dos postos das diversas
Secretarias da Fazenda de diversos Estados, revelando clara e induvidosa simulação de
operações, que geraram créditos fiscais de PIS, COFINS e IPI em benefício da contribuinte, além
da redução do lucro tributável na apuração do lucro real, que estão sendo glosados nos presentes
autos, com cobrança de IRRF majorado em decorrência de pagamento sem causa.
19.
Tem-se, portanto, como evidenciado o eixo central da autuação: operações
majoradas que estão sendo desconsideradas, com os respectivos reflexos tributários.
20.
A fixação de tais parâmetros é importante para que se possa realizar a análise dos
recursos voluntários manejados, uma vez que todos os elementos de defesa formulados pelos
interessados passam necessariamente sobre a existência ou não das operações.
21.
A alegação de decadência será apreciada ao final do voto, uma vez que a
contagem do prazo está vinculada à confirmação da existência de fraude, simulação e conluio
que qualificam a multa de ofício, portanto, deve ser analisada em momento oportuno.
DA ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
22.
Os recorrentes alegam que seria necessário ao colegiado de 1a instância “cotejar
cada elemento relevante apresentado, de modo a tornar suficiente, claro e preciso o
entendimento exarado”, defendendo que a decisão não seria suficientemente motivada e
fundamentada.
23.
Não procede tal conclusão.
24.
Vê-se que a decisão recorrida fez uma análise completa de todos os elementos
suscitados no TVF e não se furtou a contemplar os documentos juntados na impugnação. Ocorre,
porém, que não é por falta de documentos que as operações foram desconsideradas, mas pela
simulação nos negócios firmados que levaram à emissão dos documentos que supostamente as
validariam.
25.
Sobre tal contexto, a DRJ expressamente se pronunciou da seguinte forma, com
grifos desta Relatoria:
Fl. 39432
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

IV.1 - Da exigência de IRPJ, CSLL, COFINS, Contribuição ao PIS/PASEP e IPI
Nesse ponto defendem os Impugnantes (Contribuinte e diretores/administradores) que a
RECIVALE seria adquirente de boa-fé e, portanto, teria o direito ao aproveitamento de
despesas e dos créditos sobre notas fiscais emitidas por cada fornecedor, posteriormente
declarado inidôneo pelas autoridades fiscais. E mencionam que é completamente ilegal o
trabalho fiscal, pois estaria baseado, apenas e simplesmente, por dados internos exclusivos
das empresas ditas empresas “noteiras”, inclusive a partir de meras fotos de
estabelecimentos e de residências dos sócios destas empresas.
Para tanto, apresentam os documentos de fls. 19253/28564, a saber: cópias de laudo
pericial contábil da empresa Minas Zinco Indústria e Comércio Ltda, notas fiscais,
relatórios de extratos bancários, comprovantes de pagamento via TED e relatório de
pedidos.
Não se desconhece a documentação apresentada, já que, durante o procedimento de
auditoria fiscal, houve uma análise dessa carreada de documentos pautados na
emissão de notas fiscais pelos fornecedoras de insumos para a empresa autuada
(RECIVALE).
Contudo, como bem defenderam os Impugnantes para o aproveitamento das despesas
ora glosadas, assim como para o aproveitamento dos créditos de COFINS,
Contribuição ao PIS/PASEP e IPI, também glosados, é condição essencial que haja
prova de que as mercadorias foram adquiridas, pagas e utilizadas no processo
produtivo, decorrentes das notas fiscais emitidas pelas empresas fornecedoras dos
insumos destinados à empresa autuada, aquelas classificadas como “noteiras”, a saber:
(i) Equilíbrio Sustentável Comércio Eireli; (ii) Industria e Comércio de Ligas de Metais
Minas Zinco Ltda.; (iii) Steeltech Comércio Ltda.; (iv) Conny Comércio de Materiais
Elétricos e Metais Eireli; (v) Bandeira Industria de Alumínio Ltda.; (vi) Metais Zona
Leste Fundição Ltda.; (vii) ITQ Metais Ltda-EPP; (viii) Industria de Alumínios Gallego
Dias/Eireli-ME; e (ix) Nova Industria e Comércio de Metais Eireli.
Não foi o caso dos autos.
Isso porque toda aquisição geradora seja de custos dedutíveis do Lucro Real, seja de
créditos de COFINS, PIS/PASEP e IPI, deve possuir documentação comprobatória, e estar
vinculada à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, ter a
comprovação do efetivo pagamento e, sobretudo, que o produto tenha sido efetivamente
entregue e utilizado. Dispêndios realizados com compras que não atendam estes requisitos
são indedutíveis na determinação do Lucro Real do IRPJ e da base ajustada da CSLL, assim
como não permitem o creditamento de COFINS, PIS/PASEP e IPI.
No caso em debate, a RECIVALE e os respectivos fornecedores, embora intimados,
fiscalizados e/ou diligenciados, não conseguiram, na fase de procedimento fiscal,
comprovar, cabalmente, a efetividade das aquisições.
Vejamos que a Autoridade Fiscal intima a RECIVALE para que comprove a veracidade das
operações realizadas por supostas notas fiscais inidôneas:
(...)
Com base nas informações apresentadas pela RECIVALE, a Autoridade Fiscal realizou
diligências nos locais de endereços cadastrais de algumas empresas fornecedoras de
produtos à RECIVALE e constatou locais onde nunca se instalaram ou funcionaram, tal
como a empresa EQUILÍBRIO SUSTENTÁVEL, em cujo endereço havia uma residência
habitada há 20 anos, sendo que o morador declarou que nenhuma empresa havia se
instalado ali, de acordo com diligência realizada no local.
Fl. 39433
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

Uma parcela das solicitações feitas pela Fiscalização foi atendida, contudo, não foi
suficiente para demonstrar a efetividade das compras realizadas pela empresa RECIVALE,
nem foi suficiente para contrapor as afirmações feitas pela autoridade lançadora de que os
produtos vendidos pelas empresas identificadas como “noteiras”, individualizadas nos
tópicos 2 a 10 do Relatório Fiscal, não passaram de mera simulação, nas palavras da
Fiscalização (Relatório Fiscal, fl. 123), pelas seguintes razões:
...
E nem agora! Os Impugnantes não inovam em sua defesa, ao trazer os mesmos
elementos de prova já examinados (fls. 19253/28564), deixando, assim, de comprovar a
efetividade das transações realizadas.
26.
Não há ausência de motivação ou fundamentação no que diz respeito à análise de
mérito, tendo o colegiado indicado os critérios interpretativos para afastar os argumentos das
partes impugnantes.
27.
Assim, inexiste qualquer cerceamento ao direito de defesa da contribuinte, ao
contrário, os elementos esclarecidos permitem à interessada conhecer as razões daquele
colegiado e controverter sua possível insurgência.
28.
Ressalte-se que o §1° do art. 489 do Código de Processo Civil (Lei n°
13.105/2015) não obriga o julgador a esgotar, analítica e pormenorizadamente, todos os
argumentos suscitados pela parte, porquanto se considera fundamentada a decisão se seus
elementos de motivação forem capazes de infirmar, em tese, os argumentos deduzidos no
processo pelas partes.
29.
A jurisprudência do CARF segue o mesmo entendimento do Superior Tribunal de
Justiça – inclusive no período posterior à vigência do CPC/2015 –, no sentido de que o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, nos casos em que
encontre motivação suficiente para proferir a decisão e infirmar a controvérsia da lide, a saber:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e
a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
Fl. 39434
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – Primeira Seção - EDMS - Embargos de Declaração no Mandado de Segurança -
21315 2014.02.57056-9, Diva Malerbi - Desembargadora convocada - TRF 3a Região,
DJE:15/06/2016) (grifou-se)

30.
Observe-se precedentes do CARF neste sentido:

ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Anos-calendário: 2002 e 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DEFESA DO CONTRIBUINTE -
APRECIAÇÃO
Conforme cediço no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a autoridade julgadora não fica
obrigada a se manifestar sobre todas as alegações do Recorrente, nem quanto a todos os
fundamentos indicados por ele, ou a responder, um a um, seus argumentos, quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. (REsp 874793/CE, julgado em
28/11/2006). (Acórdão 101-96.917, de 18/09/2008, Relatora Sandra Maria Faroni)
--------------
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA INSTÂNCIA
ANTERIOR. DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de fato ou de
direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação jurídica diversa da
atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação jurisdicional, considerando as
teses discutidas no processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa. (Acórdão
Carf 9101-004.250, de 09/07/2019, Relatora Viviane Vidal Wagner)
---------------
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES.
INOCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do
CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas
partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. (Acórdão Carf 1201-003.996, de 15/09/2020, Relator Efigênio de
Freitas Júnior)
31.
Pelas razões expostas, inexiste nulidade por ausência de motivação e
fundamentação, nem falta de análise dos documentos trazidos pelas partes ao processo.
32.
Os recorrentes também suscitam a pretensa nulidade da decisão a quo sob o
argumento de que o colegiado “deixou de enfrentar questão relevante, qual seja, a nulidade do
auto infração pela impossibilidade do lançamento por arbitramento”.
33.
Verifica-se que não há na impugnação individualização específica de nulidade do
auto de infração decorrente de suposta apuração da base de cálculo por arbitramento, até porque
nunca houve arbitramento do valor tributável. A administração tributária efetivamente computou
a base de cálculo mediante reapuração do lucro real, glosando das despesas consideradas fictícias
Fl. 39435
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

e indedutíveis e glosou as aquisições fraudulentas de insumos que geraram créditos fiscais
indevidos, com as multas e demais acréscimos.
34.
Nunca houve “arbitramento do lançamento”, mas apuração regular dos tributos
pelo regime do lucro real.
35.
Por isso mesmo, inexiste qualquer tipo de omissão do julgado, até porque o
alegado ponto argumento não passou de obter dictum dos recorrentes no tópico em que suscitava
a pretensa nulidade do auto de infração por “impossibilidade (por arbitramento) com base em
meros indícios”, onde os interessados questionavam a alegada falta de provas que justificasse a
conclusão de que as operações seriam simuladas.
36.
Não passou de equívoco técnico dos recorrentes, uma vez que trataram como
“arbitramento” a suposta inconsistência probatória dos autos de infração, em passagem assim
tratada (fls. 19191): “Não bastasse isso, cumpre também mencionar que o auto de infração é
completamente inconsistente, eis que o lançamento fora realizado por arbitramento,
desconsiderando por completo os documentos apresentados pela Impugnante, o que,
evidentemente, acaba por macular as respectivas apurações”.
37.
Não existe omissão da DRJ em deixar de tratar a suposta (e inexistente) nulidade
do lançamento por apuração da base de cálculo por arbitramento, pois isso não foi – nem poderia
ser – objeto de insurgência impugnatória, porquanto a apuração foi feita no lucro real, não no
lucro arbitrado.
38.
Assim, afasto as nulidades de omissão do julgado recorrido.
NULIDADE DOS LANÇAMENTO POR FALTA DE DOCUMENTOS DE INAPTIDÃO
DOS TERCEIROS: PRETENSO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
39.
A parte suscita tal nulidade sob o color de que estariam ausentes “todas as
informações e documentação relativas às verificações fiscais a respeito da inaptidão e nulidade
das empresas CG METAIS (processo 11234.720250/2020-94) e Indústria de Alumínios Gallego
Dias – Eireli (processo no 1000326-113723/2016 – SEFAZ/SP)”.
40.
Além disso, haveria “falta de certeza da matéria tributável e das infrações
imputadas pela fiscalização (o que aliás, não foi nem objeto de análise pela decisão recorrida),
uma vez que os lançamentos são exclusivamente fundamentados nas supostas comprovações de
inexistência de operações de venda pela Latasa-BA para a CG METAIS e da GALLEGO DIAS
para Latasa Reciclagem, cujas informações e documentos são meras reproduções, não foram
trazidos ou foram juntados em parte para subsidiar relevantes afirmações de inexistência de
estabelecimentos ou empresas”.
41.
Tais informações não representam a verdade e os dados estão expressamente
indicados no relatório fiscal e seus anexos, conforme objetivamente indicou a DRJ, inclusive,
com os respectivos números de fls. do processo. Reproduz-se as razões da decisão recorrida para
fins de esclarecimento:
Essas alegações não devem ser acolhidas, haja vista que as informações e a documentação
relativas às verificações fiscais a respeito da inaptidão das empresas CG METAIS e
Indústria de Alumínios Gallego Dias/Eireli constam do Relatório Fiscal e dos seus anexos.
Fl. 39436
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

Para tanto, com relação à empresa CG METAIS (processo 11234.720250/2020-94), nos
termos do subitem 7.2.3 do Relatório Fiscal (fls. 238/239), a Fiscalização esclareceu que
“foi lavrado o processo administrativo 10530.726245/2019-44 e declarada INAPTA a
inscrição da referida empresa no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, em virtude de
não ter sido localizada no endereço constante do referido cadastro (motivo inexistente de
fato). Conforme Termo de Constatações Fiscais, a supracitada empresa não foi localizada
no endereço diligenciado, a vizinhança desconhecia e nunca ouvira falar na empresa CG
METAIS LTDA (nome de fantasia BAHIA METAIS) e que não havia instalações industriais
no ramo de alumínio naquelas imediações”. E o Anexo 7.15 (fls. 7500/7505) contém as
informações referentes à diligência realizada para caracterizar os fatos mencionados pela
Fiscalização.
No que tange à empresa Indústria de Alumínios Gallego Dias, conforme item 8, com os
seus subitens, do Relatório Fiscal (fls. 248/259), a Fiscalização esclareceu que, “em
pesquisa pública ao sistema Sintegra, Anexo 8.2, constata-se que a situação cadastral da
empresa é NULA, a partir de 16/07/2015, em razão de simulação do quadro societário da
empresa”. (...) “A SEFAZ/SP apurou a NULIDADE da inscrição da empresa GALLEGO
DIAS por meio do processo administrativo 1000326-113723/2016, protocolizado em
12/02/2016. Consta no Anexo 8.3 (4 partes) cópia do RELATÓRIO DE CONSTATAÇÃO
DE NULIDADE, cujas partes principais foram transcritas abaixo”: (fls. 249/252). E os
Anexos 8.2 e 8.3 estão inseridos nos autos (fls. 13111/13160).
42.
Os recorrentes não refutam nem explicam nenhumas das alegadas inconsistências,
havendo no relatório fiscal a demonstração inequívoca de que as citadas empresas não se
localizavam no local, inclusive com registro fotográfico.
43.
Ao contrário, pretende valer-se de alegada nulidade para impedir a análise da
verdade material, que claramente revela a simulação das contratações com empresas de fachada,
fato que não encontra fundamento no Ordenamento Jurídico.
44.
Quanto à alegação de que haveria falta de certeza da matéria tributável, ao
contrário do que defendes os recorrentes, há enorme acervo documental e um pormenorizado
relatório fiscal que permite aos interessados apresentarem justificativas sobre as inconsistências
apresentadas.
45.
Faz-se necessário enfrentar o mérito da acusação fiscal, razão pela qual a nulidade
de cerceamento ao direito de defesa não encontra fundamento na realidade do presente feito,
sendo aqui afastada.
NO MÉRITO
46.
Quanto ao mérito, os interessados se limitaram a tratar de questões fáticas,
inexistindo controvérsias jurídicas confrontadas nos recursos voluntários.
47.
Como indicado na parte preambular deste voto, a administração tributária
comprovou a existência de operações simuladas com inúmeras empresas, algumas delas de
fachada, com interposição de pessoas (laranjas), no intuito evidente de fraudar a arrecadação de
tributos.
48.
Importa registrar que o largo acervo probatório que revelou a artificialidade das
operações foi obtido mediante compartilhamento de provas obtidas por decisão judicial
decorrente de ação promovida pelo Ministério Público para investigar operações fraudulentas,
conforme se vê dos anexos 1.5 a 1.9 do TVF, que tratam das relações havidas entre inúmeras
Fl. 39437
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

empresas (inclusive as citadas nos presentes autos de infração), com relatório de inteligência
financeira do COAF e transcrição de dados telefônicos e telemáticos entre os envolvidos, a saber
(fls. 121/122):
Com base em Relatório Fiscal elaborado por Auditores-Fiscais da então Delegacia da
Receita Federal em Taubaté, o Ministério Público Federal em Taubaté (MPF) requereu a
quebra de sigilo fiscal e bancário de diversos contribuintes envolvidos nas operações
simuladas praticadas pela Latasa Reciclagem, conforme petição datada de 17 de junho de
2019 (Anexo 1.5), juntada ao processo 0000304-80.2019.403.6121.
Em decisão datada de 26 de julho de 2019, exarada nos autos do processo mencionado
(Anexo 1.5), a Juíza da Primeira Vara Federal de Taubaté decretou a quebra do sigilo
bancário e fiscal dos contribuintes Latasa Reciclagem S/A, CNPJ 04.266.100/0001-15;
Equilíbrio Sustentável Comércio EIRELI - EPP, CNPJ 18.709.751/0001-47; Indústria E
Comércio de Ligas de Metais Minas Zinco Ltda, CNPJ 12.602.151/0001-07; Steeltech
Comércio Ltda, CNPJ 17.120.266/0001-70; Conny Comércio de Materiais Elétricos E
Metais EIRELI -EPP, CNPJ 04.368.025/0001-01; Bandeira Indústria de Alumínio Ltda,
CNPJ 09.643.536/0001-08; De Luna Indústria e Comércio de Sucatas e Metais Ltda, CNPJ
05.954.829/0001-47; Metais Zona Leste Fundição Ltda, CNPJ 17.697.547/0001-90; ITQ
Metais Ltda-EPP, CNPJ 27.337.499/0001-83; F.B.A Fundição Brasileira de Alumínio Ltda,
CNPJ 03.889.440/0001-30; SPS Suprimentos Para Siderugia Ltda, CNPJ 49.004.286/0001-
72; Indústria de Alumínio Callego Dias EIRELI - Me, CNPJ 07.439.703/0001-60; Nova
Indústria e Comércio de Metais EIRELI, CNPJ 24.889.633/0001-60; CG Metais Ltda-Me,
CNPJ 05.978.425/0001-93; Galvasul Comércio de Metais Ltda, CNPJ 23.172.236/0001-00;
RBA Reciclagem e Indústria de Alumínio e Metais Ltda, CNPJ 12.293.421/0001-37;
Alarico Moreira, CPF 531.363.148-91; Diana Macedo Regiani Gabeloto, CPF
325.963.528-93; Antônio Luiz Rossetim, CPF 202.437.159-00; Rodrigo Pelicer Bandeira,
CPF 326.971.968-03; Marco Antônio Zanella, CPF 266.036.338-25; Tatiane Diniz, CPF
304.757.868-07; João Cleophas Bertani da Silva, CPF 408.232.457-72; Carlos Alberto
Carreiro, CPF 138.257.487-82; Antônio Carlos da Silva, CPF 995.856.268-53; Gildevandio
Mendonça Dias, CPF 955.837.343-53; Alexandre Martinez Bertani da Silva, CPF
224.891.048-70; Juliano Secario, CPF 281.866.188-99; Simone Augusto Ribeiro, CPF
246.635.838-73. Nessa decisão foi autorizado o compartilhamento das informações com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos formulado pelo MPF com
base em informações prestadas por Auditores-Fiscais do Escritório de Pesquisa e
Investigação da RFB em São Paulo (Anexo 1.6) foi deferido por decisão judicial exarada
nos autos do processo 5000700-98.2021.4.03.6121, conforme consta em anexo (Anexo
1.6), tendo sido autorizado o compartilhamento das informações com a RFB.
Em cumprimento à determinação judicial, os dados bancários foram fornecidos
parcialmente pelas instituições financeiras por meio do sistema SIMBA à autoridade
policial, cujo Setor de Perícia extraiu os arquivos de dados pertinentes e os encaminhou à
RFB (Anexo 1.8), conforme consta no Ofício e no Laudo Pericial em anexo (Anexo 1.7).
Os dados telefônicos e telemáticos foram fornecidos à autoridade policial designada na
ordem judicial pelas empresas detentoras dessas informações, conforme consta no Anexos
1.10, tendo sido os arquivos fornecidos compartilhados com a RFB, de acordo com o
Ofício no 5262033/2021 - DPF/SJK/SP, juntado a esse anexo.
Em cumprimento à ordem judicial exarada nos autos do processo 0000304-
80.2019.403.6121, o então COAF elaborou o Relatório de Inteligência Financeira n.
43987.2.1867.2192, em anexo (Anexo 1.9) o qual foi encaminhado à RFB pela Autoridade
Policial por meio do Ofício no 2981/2019-DPF/SJK/SP, em anexo (Anexo 1.9).
Fl. 39438
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

49.
Assim, a administração tributária fez apontamentos específicos em relação a todas
as empresas cujas operações foram consideradas fictícias, sem que a contribuinte ou os
responsáveis tributários tenham apresentado fundamentos para desconstituir as autuações. São
elas: EQUILIBRIO SUSTENTAVEL COMERCIO EIRELI (CNPJ 18.709.751/0001-47) e suas
filiais, STEELTECH COMÉRCIO LTDA (CNPJ: 17.120.266/0001-70), INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE LIGAS DE METAIS MINAS ZINCO LTDA (CNPJ: 12.602.152/0001-07),
ITQ METAIS LTDA (CNPJ: 27.337.499/0001-83), BANDEIRA INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO
LTDA (CNPJ: 09.643.536/00091-08) e INDÚSTRIA DE ALUMÍNIOS GALLEGO DIAS
EIRELI (CNPJ: 07.439.703/0001-60), METAIS ZONA LESTE FUNDIÇÃO LTDA (CNPJ:
17.697.547/0001-90), NOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI (CNPJ:
24.889.633/0001-60), CONNY COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E METAIS
EIRELI (CNPJ: 04.368.025/0001-01).
50.
Os recursos voluntários trazem os mesmos argumentos das impugnações,
igualmente reproduzidos naqueles termos. Limitam-se a informar de forma genérica que foram
juntados às defesas diversos documentos, mas não explicam as inconsistências trazidas no TVF
que tratam das simulações ali apontadas, já indicados na parte preambular deste voto.
51.
Os recorrentes alegam sobre a existência de um laudo que comprovaria a
regularidade das operações, mas o referido documento, juntado às fls. 19259/19298, é apenas um
laudo contábil que fez parte de embargos à execução fiscal de empresa diversa (Minas Zinco
Indústria e Comércio Ltda.), tratando sobre operações daquela empresa no âmbito da exigência
do ICMS. Não tem nenhuma relação com o presente feito.
52.
Ademais, juntou nas impugnações diversas notas fiscais e documentos de
escrituração contábil, sem indicar qual a pertinência dos mesmos para comprovar que as
operações realizadas efetivamente ocorreram. Na verdade, a DRJ fez o objetivo alerta de que “os
Impugnantes não inovam em sua defesa, ao trazer os mesmos elementos de prova já examinados
(fls. 19253/28564), deixando, assim, de comprovar a efetividade das transações realizadas”.
53.
O cerne das autuações consiste no fato de que as transações eram simuladas,
existiam apenas em documentos fiscais considerados inidôneos. E, sobre os fatos trazidos no
TVF e reproduzidos no acórdão recorrido, a contribuinte nada explicou, limitando-se a
argumentar que os documentos que apresentou supostamente comprovariam a realização das
operações, sem infirmar as conclusões da DRJ, trazidas no excerto abaixo transcrito, aqui
incorporadas como razões de decidir deste voto, por adequadamente indicarem os equívocos
perpetrados e seus respectivos elementos de prova:
Por sua vez, a Fiscalização coligiu, no processo administrativo, evidências consistentes e
suficientes para demonstrar que os negócios perpetrados, consistiam em instrumento para a
prática de evasão tributária, visto a não efetividade das aquisições.
O trabalho fiscal comprova que as operações descritas nas notas fiscais emitidas, anos-
calendário de 2016 e 2017, pelas nove empresas classificadas como “noteiras”, enumeradas
nos tópicos 2 a 10 do Relatório Fiscal (fls. 124/340), eram artificiais (ideologicamente
falsas), haja vista que se tratavam de operações de vendas de sucata da RECIVALE para as
noteiras e reaquisição de sucata ou de outro produto pela própria RECIVALE, denominada
pela Fiscalização de “operação casada”, já que a mesma quantidade de produto da nota
fiscal de saída é readquirido no mesmo dia ou em dia próximo, utilizando-se um mesmo
veículo para o transporte da mercadoria tanto na venda quanto na reaquisição. E, ainda,
Fl. 39439
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

quando intimada, a RECIVALE não apresentou elementos que pudessem comprovar, de
forma cabal, a efetividade das compras de mercadorias dessas empresas.
Ficou demonstrado que as operações mercantis entre a RECIVALE e as empresas
fornecedoras das mercadorias, objeto das glosas, não possuíam qualquer registro de
passagem e/ou registro automático de passagem nos postos fiscais de fronteira dos estados.
Com exemplo, a Fiscalização descreveu que “(...) foram feitas pesquisas do evento da NFe
conhecido como registro de passagem, que registra a passagem dos veículos
transportadores pelos postos fiscais de fronteira dos estados, a partir das chaves das NFe
emitidas pela CONNY. O resultado dessa consulta mostrou que não há registro de
passagem das mercadorias referentes às notas fiscais pesquisadas, conforme consta em
anexo (Anexo 10.7)”. “(...) Por meio de consulta ao evento registro de passagem a partir
das placas dos veículos transportadores que constam nas NFe emitidas pela CONNY,
verificou-se que há registro de passagens referentes a esses veículos, mas nenhum deles
corresponde às chaves das notas fiscais emitidas pela CONNY” (fls. 329/330 do Relatório
Fiscal).
No rastreamento das mercadorias adquiridas, tentando descobrir a sua origem, foram
analisados os fornecedores das mercadorias identificados nas notas fiscais por meio de
diligências nos seus endereços cadastrais, assim como foram analisadas as informações
extraídas do SPED; dos sistemas de controle da RFB; do site da JUCESP; dos dados
telefônicos e telemáticos compartilhados ao Fisco por determinação judicial, conforme
consta no Anexos 1.10; dos arquivos de autorização judicial de quebra de sigilo fiscal e
bancário de diversos contribuintes envolvidos nas operações praticadas pela RECIVALE
(Latasa Reciclagem), conforme Anexos 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9. Após análise, isso permitiu
à Fiscalização apontar que as operações realizadas pelas empresas fornecedoras de insumos
à RECIVALE estavam diretamente ligadas aos integrantes da família do Canto (Diretores
da RECIVALE) ou por ex-funcionários da RECIVALE (Latasa Reciclagem), ou de
empresas do Grupo Recicla BR, conforme consta no Anexo 1.11.
Com essas informações, averiguou-se, ainda, que: existia o envio de ordem de comando às
empresas “noteiras”, pelos funcionários da RECIVALE, para a emissão de documentos
fiscais; havia o envio de recursos financeiros das contas correntes dessas empresas
(noteiras) para contas correntes de empresas patrimoniais pertencentes à família “Canto”
(Diretores da empresa RECIVALE); existiam valores depositados pela RECIVALE na
conta bancária dessas empresas para pagamento de despesas pessoais de membros da
família “Canto”; os membros da família “Canto” aparecem como titular de conta corrente
de empresas “noteiras”.
Assim, não se pode acreditar que a empresa RECIVALE (empresa fiscalizada, autuada)
adquiriu mercadorias de empresas que foram consideradas inexistentes de fato pela
Fiscalização, em processo administrativo, sem ter conhecimento da real situação destas
empresas. Sem conhecer os representantes das citadas empresas nas transações comerciais.
Aliado a isto, conclusão lógica é que, se as empresas não existiam de fato, os produtos por
elas vendidos não poderiam ter efetivamente sido recebido pela RECIVALE. E as
operações realizadas com as empresas denominadas de “noteiras”, conforme tópicos 2 a 10
do Relatório Fiscal, eram, efetivamente, simuladas (artificiais).
Dessa forma, em consonância com o art. 82 da Lei 9430/1996, havendo comprovação da
inidoneidade de documentos, o terceiro interessado não poderá usufruir os efeitos
tributários produzidos pelos documentos emitidos, ainda mais quando o adquirente das
mercadorias não comprova o recebimento dos bens (caso dos autos).
Lei 9.430/1996:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na legislação,
não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o documento emitido
Fl. 39440
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido
considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de
bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços. (g.n.)
Assim, entendo que não deve prevalecer a validade dos negócios, pois, o que se constatou,
embora tenha havido pagamento (fato irrefutável), foram operações não comprovadas e/ou
inexistentes, sem a comprovação do recebimento pela RECIVALE dos PRODUTOS
designados em notas fiscais. Razões mais que suficientes para as glosas processadas, pois
tanto a dedução de qualquer custo e/ou despesa na apuração do lucro real e do lucro líquido,
como o aproveitamento de créditos de COFINS, PIS/PASEP e IPI, devem ser
acompanhados de elementos convincentes da efetividade da operação, mormente no caso
dos autos.
Ou seja, não tem validade os negócios perpetrados pela RECIVALE com as nove empresas
enumeradas nos tópicos 2 a 10 do Relatório Fiscal, cujas notas fiscais de produtos referem-
se a produtos fictícios, de entrega e consumo não comprovadas, destinando-se a dar guarida
documental à retirada de recursos da RECIVALE para transferi-los a outra pessoa jurídica.
Simultaneamente, essas notas fiscais foram utilizadas para dar suporte à contabilização dos
respectivos valores como custo e/ou despesas dedutíveis, reduzindo eventuais valores do
IRPJ e da CSLL, e permitindo o aproveitamento indevido de créditos de COFINS,
PIS/PASEP e IPI.
Nessa seara, para que os custos e as despesas sejam dedutíveis não basta comprovar que
foram incorridos ou assumidos por meio de notas fiscais e pagos. É indispensável,
principalmente, comprovar que os dispêndios correspondem aos produtos efetivamente
recebidos e que esses eram necessários, normais e usuais na atividade da empresa. O
lançamento destes supostos custos e despesas e sua dedução dependem, como a lei
determina, de provas robustas de que os produtos foram efetivamente entregues e/ou
consumidos.
(...)
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade material.
Contudo, tendo em vista que a empresa RECIVALE pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais e
argumentos robustos.
Diga-se, ainda, que não há força probatória na simples juntada de documentos, sendo
necessária a demonstração do efeito extintivo ou modificativo que estes possam produzir na
apuração do tributo, mormente, não ser possível tipificar um gasto como dedutível sem que
se materialize a sua efetiva contraprestação. A dedutibilidade pretendida pelos
Impugnantes, para se confirmar, exige que o bem ou o serviço tenha sido contraprestado,
pois de outra forma não haveria como conceituá-lo desnecessário, inusual ou anormal.
54.
Vê-se que os recursos não trazem elementos adicionais aos que já foram apreciados
pela instância de piso, nem há comprovações de que as transações efetivamente ocorreram.
55.
Ao contrário, depõe contra a contribuinte o fato de transacionar um volume bilionário
de transações com empresas com sedes falsas, constituídas em nomes de laranjas. As supostas
mercadorias não poderiam ser entregues ou coletadas nesses lugares, razão pela qual fica evidenciada
a inocorrência das mesmas.
Fl. 39441
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

56.
Igualmente, não há como justificar o fato das mercadorias jamais terem sido
registradas em canais de passagem para selagens de notas fiscais. A contribuinte não apresenta
nenhuma comprovação de entrega das mesmas e não explica, em nenhuma parte do recurso, a falta
de selos fiscais eletrônicos ou físicos nos postos da SEFAZ dos diversos Estados.
57.
Evidentemente, as mesmas nunca circularam, tratando-se de operações fictícias,
existentes apenas no papel, razão pela qual todos os autos de infração procedem, pois têm a mesma
origem comum: a inexistência de tais operações.
58.
Também não há explicações da contribuinte quanto ao fato das empresas noteiras
serem compostas por seus ex-funcionários, que transacionaram grandes volumes de reais e são
pessoas de parcos rendimentos e bem pessoais. O TVF traz seus nomes, endereços e patrimônio
inexistente, sem nenhuma contraposição da recorrente em relação à evidência demonstrada.
59.
A título ilustrativo, cite-se a passagem abaixo transcrita, para evidenciar as
inconsistências ora indicadas:
2.4.1 - ANTONIO CLÁUDIO VIANA – CPF: 092.806.128-08
O sr. ANTONIO é pessoa conhecida do grupo RECIVALE, eis que atua ou já
atuou/trabalhou em várias empresas, “noteiras” ou não, relacionadas ao grupo.
Em consulta ao sistema CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais (Anexo 2.6)
constata-se que o sr. ANTONIO CLÁUDIO VIANA foi empregado, no período de 2006 a
2013, da empresa TRANSPORTADORA RÁPIDA ITAQUAQUECETUBA, sabidamente
pertencente, de fato e de direito, à família DO CANTO.
Apesar do sr. ANTONIO não figurar como empregado de outras empresas a partir de 2014,
ele aparece como responsável/sócio de outras duas empresas do ramo de alumínio nos
sistemas da RFB, conforme consulta abaixo.
Observe-se que, além da “noteira” EQUILÍBRIO, ele foi responsável pela AMBIENTAL
LESTE – Inapta e atualmente consta como responsável pela FUTURA – RECUPERAÇÃO
DE MATERIAIS E METAIS EIRELI, cujo endereço cadastral também é o mesmo já
utilizado pela EQUILÍBRIO e real endereço da INBRA METAIS, Av. Industrial, 651 –
Parque São Pedro – Itaquaquecetuba-SP.
Apenas para ficar registrado, o que já seria óbvio, o sr. ANTONIO não possui patrimônio e
nem movimentação financeira ou renda compatível com a de dono de empresas que
movimentaram algumas centenas de milhões de reais.
...
Em sua DIRPF/2020, entregue em 30/06/2020 (Anexo 2.8), consta apenas um rendimento
anual de cerca de R$ 17.000,00 proveniente de aposentadoria junto ao INSS e o único bem
seriam as cotas, a integralizar, da nova pessoa jurídica (FUTURA) da qual ele seria o
responsável. As DIRPF de 2018 a 2019 também não apresentam rendimentos
significativos.
A máquina (computador) usada para elaborar a DIRPF/2020 do sr. ANTONIO (MAC
Address: 64-1C-67-A6-5A-CE) também foi utilizada para fazer, dentre outras, declarações
de imposto de renda das seguintes pessoas, conforme consulta ao sistema RFB (Anexo 2.9).
Fl. 39442
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

- JULIANO SECÁRIO => Técnico em Contabilidade e um dos principais responsáveis pela
elaboração/execução das fraudes do Grupo RECICLABR. Por óbvio também elaborou a
sua DIRPF, além das demais a seguir listadas.
- VLADIMIR RODRIGUES SALES => Provável laranja de PJ noteira.
- MÁRIO MARTINEZ DO CANTO => Responsável e/ou sócio de diversas empresas do
Grupo, inclusive holdings.
- DIEGO CABRAL GARCIA => Provável laranja de PJ noteira.
- JOÃO CLEOPHAS BERTANI DA SILVA => Responsável pela noteira ITQ METAIS e
parente da família DO CANTO.
- JOSÉ ROBERTO MARTINEZ DO CANTO => Responsável e/ou sócio de diversas
empresas do Grupo, inclusive holdings.
- ALARICO MOREIRA => “Laranja” da Equilíbrio Sustentável e outras PJ do Grupo,
noteiras ou não, inclusive holdings.
- MARCOS GOES DE MATOS => Responsável por PJ suspeitas de serem noteiras e
pertencentes à família DO CANTO.
- PAULA NATÁLIA FERREIRA DO CANTO => Esposa de MÁRIO MARTINEZ DO
CANTO e sócia de algumas empresas do Grupo, noteiras ou não.
- LUCIANA OLIVEIRA SANTOS DO CANTO => Esposa de JOSÉ ROBERTO
MARTINEZ DO CANTO e sócia de algumas empresas do Grupo, noteiras ou não.
- MANOEL DO CANTO NETO => Responsável e sócio de quase todas as empresas do
grupo, inclusive de algumas noteiras, no passado, já encerradas ou com o cadastro irregular.
- MARIA DOLORES MARTINEZ DO CANTO => Esposa de MANOEL DO CANTO
NETO. Já figurou no quadro societário de algumas empresas do Grupo, inclusive noteiras.
Os srs. José Roberto Martinez do Canto e Mário Martinez do Canto são filhos do casal
Manoel e Maria Dolores.

60.
Note-se que a existência de um sócio (ANTÔNIO) que foi funcionário da recorrente e
titularizava empresa que supostamente realizava transações milionárias não é compatível com o fato
do mesmo não ter bens, auferir renda de aproximadamente um salário mínimo e ainda possuir
computador que realizava cadastros e declarações fiscais de familiares dos sócios da RECIVALE.
Tudo isso revela sua interposição como laranja.
61.
Tais fatos não são explicados pela contribuinte, sequer citados em seu recurso,
também em relação a todas as demais indicações de laranjas do TVF.
62.
Outrossim, a contribuinte não explica o fato dos e-mails de seus colabores estarem
cadastrados em notas fiscais emitidas por terceiros para a própria empresa noteira
(EQUILÍBRIO), permitindo o aproveitamento indevido dos créditos e dedução da respectiva
despesa. O TVF informa que, “não raras vezes, foi constatado informação de e-mail/contato de
pessoas da RECIVALE e empresas do grupo em NF-e emitidas por terceiros para a
EQUILÍBRIO” (fls. 137), indicando a relação de e-mails.
Fl. 39443
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

63.
Também há acervo complementar de provas de que se tratava do mesmo grupo,
conforme decisão judicial trabalhista que evidenciou testemunhos de funcionários sobre a
correlação das empresas (fls. 139), além de dados da GFIC (Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) que revelam que a empresa
transacionava de modo fictício milhões de reais e possuía 4 funcionários (em alguns meses,
apenas 1 funcionário), hipótese totalmente incompatível com a realidade.
64.
Sobre esses fatos, nada é trazido nos recursos voluntários.
65.
Constam do TVF (item 2.10 e anexos nele indicados) as comprovações de que a
mesma empresa noteira foi utilizada para pagar despesas pessoais da família CANTO, que
compõe o quadro social da sócias da recorrente. Evidencia-se inteira correlação entre as
empresas, demonstrando-se que as transações eram verdadeiramente simuladas, também sem
qualquer esclarecimento dos envolvidos a esse respeito.
66.
As inconsistências se repetem em relação às demais empresas, porém, os recursos
voluntários nada esclarecem ou controvertem sobre o farto arsenal probatório indicado pela
administração tributária, inclusive, sobre as transcrições das mensagens de e-mails onde se
combinava a emissão fraudulenta de notas finais, que constam dos anexos do TVF.
67.
A título exemplificativo, citem-se os seguintes trechos do TVF, não combatidos
no recursos dos interessados:
6.9 – Troca de e-mail entre Funcionários do Grupo RECICLABR – Simulação de
Operação de Venda de Sucatas e Lingotes
Em análise dos dados telemáticos da RECIVALE e outras pessoas envolvidas, obtidos por
compartilhamento da justiça federal em Taubaté-SP, foram identificadas mensagens, por e-
mail, datadas de 03/01/2017, 24/02/2017 e 13/03/2017, entre Bruna Barros
bruna.assessoriaeireli@outlook.com, que pelo telefone de contato informado no email (11-
3500-9994) era funcionária da DAC BRASIL, um dos escritórios que cuidam das
operações contábeis e fiscais do grupo, e Breyner Campos de Resende
breyner.resende@latasa.ind.br, identificado no e-mail como funcionário da filial de
Goiânia, que comprovam simulação de venda de sucata entre as empresas LATASA/GO
(filial 16) => NOVA METAIS/GO => LATASA/MS (filial 28) em 03/01/2017 e, também,
de simulação de venda de lingotes de alumínio, nas datas seguintes, da NOVA
METAIS/GO para a LATASA RECICLAGEM/SP e LATASA INDÚSTRIA/SP.
Da verificação dos documentos do anexo 6.23 (mensagens por e-mail e notas fiscais
emitidas por LATASA/GO e NOVA METAIS) observa-se, em relação à operação de
03/01/2017, o seguinte:
- LATASA RECICLAGEM (filial16) de Goiânia emite a NF-e no 1752, no dia
03/01/2017, às 10:12 hs, de venda de 20.260 kg de sucata de alumínio para NOVA
METAIS com sede em Anápolis/GO, com o transporte feito por LFA TEBERGA
TRANSPORTES LTDA, com identificação de lacres da carga no campo
“informações complementares” da nota fiscal,
- NOVA METAIS de Anápolis/GO emite a NF-e no 341, no mesmo dia, às 10:57 hs,
de venda de 20.260 kg de sucata de alumínio para LATASA RECICLAGEM
(filial28) de Parnaíba/MS, com o transporte feito por LFA TEBERGA
TRANSPORTES LTDA e com os mesmos números de lacres da NF-e emitida pela
LATASA (filial 16),
Fl. 39444
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

Seguem trechos das mensagens citadas:

Observe-se que o caminhão que sai da LATASA em Goiânia, placa no EQU-5439, e o
mesmo que chega à LATASA em Parnaíba/MS e a carga também é a mesma, conforme se
inferi pelo seu peso e números dos lacres.
Pelo conteúdo das mensagens fica claro o vínculo entre as empresas NOVA METAIS e
LATASA RECICLAGEM, uma vez que os funcionários que trocam as mensagens
pertencem às mesas empresas, ou seja, a LATASA e/ou seu Grupo.
No e-mail a funcionária Bruna dá uma ordem para a empresa NOVA METAIS emitir nota
fiscal de venda para a LATASA de Parnaíba//MS, indicando, inclusive, o preço unitário de
R$ 4.46, o mesmo da suposta aquisição da LATADA de Goiânia.
Chama a atenção também a linguagem muito resumida utilizada para tratar da operação,
praticamente uma linguagem cifrada, de conhecimento de ambos, remetente e destinatário,
que visava não chamar a atenção para a ordem a ser executada. Ressalte-se, também, o fato
de que nos dois e-mails são copiadas várias pessoas que trabalham para as empresas do
grupo, conforme se verifica pela terminação dos endereços de e-mails.
No anexo 6.24 são apresentados documentos que comprovam o vínculo de Bruna Barros e
Breyner Resende com a RECIVALE e empresas do grupo RECICLABR. No perfil de
Bruna Barros no Facebook há informações de que ela trabalhou nas empresas DAC Brasil e
LATASA RECICLAGEM.
Da mesma forma, em consulta ao sistema CNIS – Cadastro Nacional de Informações
Sociais, constata-se que o sr. Breyner trabalhou na LATASA (atual RECIVALE) no
período de 2014 a 2017.
Fl. 39445
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

Situação análoga ocorreu nos dias 24/02/2017 e 13/03/2017 quando as mesmas pessoas
trocaram mensagens para a simulação de venda de lingotes de alumínio (NCM 7601) da
NOVA METAIS para a LATASA IND (P1) e NOVA METAIS para a LATASA
RECICLAGEM (P3), respectivamente, conforme documentos (troca de mensagens de e-
mail, NF-e e Ticket de pesagem).
Observe-se no trecho da mensagem de e-mail de 24/02/2017, a seguir, que Bruna Barros
ordena à NOVA METAIS a emissão de NF-e de venda para LATASA P1 (CNPJ:
00.148.025/0002-18) de LIGA DE ALUMÍNIO, porém o produto original que teria sido
recebido da LATASA/GO pela NOVA METAIS seria SUCATA DE ALUMÍNIO,
conforme NF-e e Ticket de pesagem constantes do referido Anexo 6.23.

Na sequência a NOVA METAIS responde ao e-mail da Bruna e envia as NF-e já emitidas.

A seguir apresenta-se partes da NF-e 506 emitida pela NOVA METAIS para a LATASA
INDÚSTRIA.
Fl. 39446
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

Da mesma forma foi emitida a NF-e 507 que complementa a operação realizada em
24/02/2017.
O mesmo procedimento fraudulento foi realizado em 13/03/2017, cujos documentos estão
acostados ao citado Anexo 6.23.
O modus operandi acima descrito foi utilizado pela NOVA METAIS em todo o período
objeto do presente trabalho de fiscalização com o único objetivo de gerar créditos fiscais
para a RECIVALE (fiscalizada) e empresas do grupo.
68.
Registre-se, ainda, que o TVF traz a informação sobre a criação de
transportadoras fictícias, que fraudavam a emissão de conhecimentos de transporte para validar
fraudulentamente a pretensa realização de entregas das mercadorias envolvendo as empresas
noteiras, que faziam parte do grupo a que pertencia a contribuinte.
69.
Não há qualquer manifestação da recorrente a esse ponto, nem há insurgência
recursal que trate das informações constantes do relatório fiscal e respectivas provas, colhidas a
partir de decisão judicial que determinou a quebra de sigilo telemático, abaixo transcritas como
evidências claras da fraude perpetrada pelo grupo e jamais objetivamente contestadas, a saber:
7.6.5 - Dos Conhecimentos de Transporte Fraudulentos
A necessidade de dar veracidade à prática delituosa envolveu também a criação e utilização
de duas transportadoras em nomes de laranjas: ECOLOG TRANSPORTES E LOGISTICA
(23.053.904/0001-80) e SMARTLOG TRANSPORTES E LOGISTICA (26.277.486/0001-
01). Com as transportadoras criadas, foi possível gerar conhecimentos de transporte (Cte)
fictícios se valendo de uma lista de placas de veículos e motoristas reais ou fictícios.
Fl. 39447
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

A sofisticação do esquema permitia que houvesse um controle das placas utilizadas na
feitura das notas fiscais, de modo a não utilizar a mesma placa em datas próximas evitando
um problema de impossibilidade temporal. Da mesma forma, havia controle da capacidade
de carga dos caminhões, de forma a não fabricar uma nota fiscal com inconsistências.
Perícia nos computadores do escritório de contabilidade UNITY (vide Laudo Pericial:
Marcador=”planilha de placas e motoristas” - Anexo 7.21 - documento de fls. 3813/3821
do processo 11234.720250/2020-94) localizaram as planilhas de controle de placas,
caminhões, motoristas e capacidade de carga e colunas de controle de “data de utilização” e
“próxima data para utilização”. Outras planilhas, da mesma forma anexadas ao laudo
pericial dos computadores da UNITY, apontam para a existência de tal controle. (‘placas
vando 1.xlsx”, PLACAS VANDO 2.xlsx, etc)

A necessidade de placas e motoristas era constante. Como veremos posteriormente, havia
dois centros operacionais, um em SP (onde a emissão de Nfe era feita preponderantemente
pela funcionária FABIANE na MB REPRESENTAÇÕES, empresa do Grupo Bandeira) e
outro no CE (onde a emissão de NFe era feita por ANTÔNIA, funcionária de Vando e ex-
estagiária da UNITY ASSESSORIA CONTABIL), de onde partiam a emissão de notas
fiscais.
Vando, operador do esquema para o grupo empresarial, fazia a coordenação da operação de
emissão de NFe entre os dois centros operacionais, conforme apontam as escutas
telefônicas/Whastapp. Quando havia falta de placas em um dos centros operacionais,
Vando coordenava a redistribuição. O controle da temporalidade das placas também foi
captado em Audio e Whatsapp. A necessidade de emissão de NFe era controlada a partir de
planilhas compartilhadas entre os envolvidos, onde se apurava o saldo de cada tributo e a
situação credor/a pagar:

Fl. 39448
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

Nos diversos trechos a seguir, se pode acompanhar a utilização e controle de reutilização
das placas.

Com relação ao manifesto de carga (MDF-e), seria de se esperar que fosse encerrado
quando a mercadoria chegasse a seu destino. Ocorre que em parte da fraude em questão,
não havia circulação efetiva de mercadorias. Logo, havia necessidade de se acordar um
lapso temporal, que após transcorrido, se efetivasse o encerramento do MDF-e falso. No
trecho da escuta abaixo transcrita (Anexo 7.20- documentos de fls. 3780/3812 do processo
11234.720250/2020-94), GILDEVÂNDIO então orienta ANTÔNIA a encerrar os
manifestos no sexto dia após a emissão. Logo, após o encerramento do MDF-e, a placa
estaria novamente disponível para ser utilizada em outro manifesto falso.

Não obstante o cuidado no controle das placas, pela quantidade de notas emitidas e pelo
controle, muitas vezes falho, erros aconteciam com frequência.
Das informações extraídas das NFe como Nomes de Motoristas, CPFs e outros critérios
como idade do motorista foram identificadas, diversas inconsistências que apontam para
uma produção de documentos frios.
A tabela abaixo aponta divergências encontradas nas notas emitidas pela BANDEIRA
INDUSTRIAL, onde constam os CPFs e nomes dos motoristas consignados nas notas
fiscais. Verifica-se que grande das divergências se refere a CPFs que sequer constam na
base da Receita Federal. Outra grande quantidade se refere a nomes de motoristas
informados em documento fiscal que não guardam relação com o nome constante na base
da RFB. Há casos ainda em que foram informados CPFs de motoristas cuja idade seria
incompatível com a habilitação para dirigir. Relatório de divergência com CPF e nota fiscal
encontra-se anexo ao presente relatório (Anexo 7.13).
Fl. 39449
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

●ECOLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI
ECOLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI, CNPJ 23.053.904/0001-80, com
endereço cadastral na Rua Assis Dias Sobreira, 441, Bairro Limoeiro, Juazeiro do
Norte/CE, foi aberta em 12/08/2015 com capital social de R$ 100.000,00, sua CNAE
principal é 4930-202 (Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional), a natureza jurídica é 230-5
(Empresa Individual de Responsabilidade Ltda) e o titular atual é MARINA LARIZA
PEREIRA LACERDA, CPF 057.170.803-01. Da data de constituição até 13/03/2018 o
titular da firma era MARIA DO SOCORRO SANTANA MENDONÇA, CPF 026.436.903-
38, EX-ESPOSA de GILDEVÂNDIO MENDONÇA DIAS.
MARINA LARIZA PEREIRA LACERDA é responsável pelo setor contábil na UNITY e
veio a ter um relacionamento com o operador GILDEVANDIO. MARINA passou a figurar
como interposta pessoa na transportadora utilizada pelo esquema, com a saída, do quadro
societário, da então esposa de VANDO, MARIA DO SOCORRO.
Conforme Relatório da Coordenadoria de Pesquisa e Análise Fiscal (COPAF) da
SEFAZ/CE, entre janeiro de 2014 e agosto de 2018 essa empresa teve uma movimentação
financeira entre créditos e débitos valor no total de R$ 16.073.756,37
Consta na Denúncia-crime oferecida pelo Ministério Público do Ceará, a partir do resultado
de interceptações telefônicas, que “GILDEVANDIO, em plena expansão de seu esquema
criminoso, criou mais duas empresas, desta feita voltadas para a área de transporte e
logística, a saber, ECOLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI e SMARTLOG
TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI, sendo a primeira registrada em nome de Maria
do Socorro Santana Mendonça (esposa de Gildevândio) e Marina Pereira Lacerda, ao passo
que a segunda acha-se sob a responsabilidade de Fábio Vieira Ledo (Fabinho) e
FRANCISMARA SILVA SANTANA, esta CUNHADA de GILDEVÂNDIO.” Ainda no
tópico referente à movimentação financeira da pessoa física GILDEVÂNDIO, constata-se
que este teve uma movimentação bancária de mais de R$ 19 milhões, que entravam na
conta bancária pessoa física de GILDEVÂNDIO e de lá saíam para outras empresas
envolvidas no esquema, em especial ECOMETÁLICA, ARACAJU e ECOLOG.
O acesso à conta bancária da ECOLOG foi compartilhado com o GRUPO BANDEIRA.
Não raramente havia confusão patrimonial e os recursos das contas da ECOLOG eram
utilizados por Vando e pelo grupo Bandeira. Logo, a ECOLOG se prestava ao papel de
movimentar recursos para o grupo e emitir Conhecimentos de Transporte para dar uma
aparência de legalidade ao esquema.

Fl. 39450
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

Não obstante o papel da empresa ser movimentar recursos e emitir conhecimento de
transporte fictício, os CTe da ECOLOG também foram utilizados para transportar
mercadorias quando o proprietário do caminhão, sendo pessoa física, não emitia tais
documentos eletrônicos, conforme aponta PEDRO MACHADO em sua oitiva (Anexo
7.26).
As transportadoras ECOLOG e SMARTLOG tem endereço cadastral em galpões vizinhos
na rua Assis Dias Sobreira nos números 441 e 445 respectivamente, no Bairro Limoeiro em
Juazeiro do Norte-CE. Vando, preocupado com a fiscalização da SEFAZ, que encontrou o
galpão fechado, orienta seus funcionários a manter o portão da empresa aberto, como forma
de enganar o fisco:

●SMARTLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA
SMARTLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA, CNPJ 26.277.486/0001-01, com endereço
cadastral na Rua Assis Dias Sobreira, 445, Bairro Limoeiro, Juazeiro do Norte/CE, foi
aberta em 03/10/2016 com capital social de R$ 100.000,00, sua CNAE principal é 4930-
202 (Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional), a natureza jurídica é 206-2 (Sociedade
Empresária Ltda) e o sócio-administrador atual é FÁBIO VIEIRA LEDO, CPF
010.020.953-01. Da data de constituição até 13/03/2018 integrava o quadro societário
FRANCISMARA SILVA SANTANA, CPF 007.101.383-00, cunhada de GILDEVÂNDIO,
e até 09/07/2018 o sócio-administrador era MARINA LARIZA PEREIRA LACERDA,
CPF 057.170.803-01. MARINA é a responsável pelo setor contábil do escritório UNITY.
FRANCIMARA SILVA SANTANA é ex-cunhada de Gildevândio (irmã de sua ex-esposa,
Maria do Socorro); em sua oitiva prestada ao MPCE, Francimara afirma que não entende
de contabilidade. Afirma também não ter empresa em seu nome. Alega que Vando
prometeu abrir uma empresa com Francimara, pois esta estava desempregada e iriam
trabalhar juntos. Alega que essa promessa não se cumpriu. Que chegou a assinar papéis a
época, mas que Vando teria dito que o negócio não deu certo. Alega que trabalha com
sandália. Que iria montar uma empresa dessa atividade com ele por volta de 2014. Que sua
atividade atual é estágio como corretora.
FRANCIMARA prossegue alegando que desconhece sua relação com a SMARTLOG da
qual é sócia. Que assinou papéis a pedido de Vando. Desconhece Fabio Vieira Ledo
também sócio da SMARTLOG. Desconhece a atividade, endereço, faturamento, clientes,
atividade, administrador.
FABIO VIERA LEDO (Fabinho), conforme já mencionado neste Termo, alega ter emprego
de contínuo em uma empresa de contabilidade e fazer bicos como garçom nos finais de
semana. Fabinho também consta como titular interposta pessoa da SERGIPE INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE SUCATAS EIRELI, CNPJ 23.462.913/0001-25.
Quando questionado por Marina sobre como fariam o token para abrir uma conta bancária
para a SMARTLOG, Vando alega que poderia levar Fabinho com ele. Vando revela
Fl. 39451
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

também ter procuração da empresa, demonstrando que a operação da empresa era de fato
realizada por Vando:

Consta na Denúncia-crime oferecida pelo Ministério Público do Ceará, resultado da
interceptação de comunicações telefônicas, que “em conversa mantida no dia 26/10/2018
entre Marina Lariza e Vando, resta evidente a utilização de empresas fictícias para lavagem
de dinheiro e regularização da contabilidade das firmas, em um jogo de transferências
bancárias fraudulentas entre elas, surgindo, aqui, uma nova empresa, a saber, a
SMARTLOG.
A transportadora foi utilizada pelo grupo na elaboração de Cte (conhecimentos de
transporte) fictícios e movimentação financeira dos recursos do grupo. O Galpão da
SMARTLOG chegou inclusive a ser utilizado para armazenar documentos contábeis do
grupo Bandeira:

Da mesma forma que outras empresas de fachada, a SMARTLOG era utilizada para
movimentar recursos do grupo. O acesso às contas bancárias da empresa foi compartilhado
com o grupo empresarial. No caso em tela, Vando repassa para CLAUDIA MARIA ROSA,
os dados bancários para acesso à conta:

Em relação a existência de possível frota de veículos, uma vez que Smatlog diz atuar no
ramo de transporte, em consulta ao cadastro do Renavam, constata-se que essa empresa não
possui nenhum caminhão, e que dispõe somente de um veículo Strada ano de 2010 e de
uma motocicleta ano 2018.
Conclui-se que a empresa, aberta em nome de laranjas, servia para propiciar a emissão de
conhecimentos de transporte (Cte) fraudulentos, bem como movimentar os recursos
financeiros do grupo.
Diante dos fatos narrados e dos dados aqui apresentados, não há outra conclusão senão a de
que além de notas fiscais fictícias, foram produzidos conhecimentos de transporte fictícios.
7.6.6. Dos Registros de Passagem e Selagem das Notas Fiscais
Em uma operação de compra e venda realizadas entre estabelecimentos localizados em
diferentes estados, é de se supor que o transportador realize a parada obrigatória em postos
fiscais de divisa a fim de que seja feita a verificação documental (DANFE, CTe, Manifesto
de Carga) e/ou física da mercadoria. Nessa parada obrigatória, é realizada a selagem (selo
de trânsito), seja físico ou virtual, conforme determina a legislação estadual do Ceará:
Fl. 39452
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

Art. 157 do Dec. 24569/97(RICMS-CE): A aplicação do Selo de Trânsito será
obrigatória para todas as atividades econômicas na comprovação de operações de
entrada e saídas de mercadorias.
Cada uma dessas passagens gera um evento de registro de passagem e pode ser consultada
na internet por meio da chave da NFe ou Cte. Da mesma forma, o fisco tem acesso a esses
registros como elemento de controle e fiscalização.
A SEFAZ-CE disponibiliza consulta pública ao Sistema de Trânsito de Mercadoria –
SITRAM, onde também é possível consultar a unidade (normalmente um posto fiscal de
divisa) onde ocorreu o registro do evento de passagem (entrada ou saída do estado). No
exemplo abaixo, é possível identificar o Posto Fiscal de Penaforte (PF. DE PENAFORTE),
como unidade de passagem:

Assim, a não “selagem” da Nfe no posto fiscal de fronteira, caracteriza descumprimento de
obrigação acessória, sujeitando o contribuinte a penalidades previstas na legislação
estadual.
A legislação do estado do Ceará, também faculta ao contribuinte sanar as irregularidades
por descumprimento de obrigações relacionadas ao ICMS:
Art. 880 do Dec. 24569/97(RICMS-CE): Não será aplicada penalidade ao
contribuinte ou responsável que procurar a repartição fiscal do Estado, antes de
qualquer procedimento do Fisco, para sanar irregularidades verificadas no
cumprimento das obrigações tributárias relacionadas com o ICMS, desde que o
saneamento ocorra no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da comunicação da
irregularidade ao Fisco.
Nesse contexto, a “selagem” extemporânea é realizada como saneamento de irregularidade,
não se traduzindo em elemento de prova da efetiva ocorrência da operação. Espera-se
também que o registro ou “selagem” a posteriori seja uma exceção. Da mesma forma,
mesmo as Nfe registradas fora de um posto fiscal de divisa, é realizada a “selagem” com
indicação do local da “passagem”, ou seja, um núcleo de atendimento da SEFAZ-CE fora
dos postos de fronteira conforme exemplo abaixo:
Fl. 39453
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

No caso em tela, o registro ocorreu no NÚCLEO DE ATENDIMENTO - NUAT
LIMOEIRO DO NORTE. Espera-se que, em situações de efetiva circulação de
mercadorias, os registros de passagem em postos fiscais de divisa dos diversos estados se
acumulem à medida que a carga percorra o território brasileiro até seu destino, e não sejam
seladas em unidades de atendimento.
Os procedimentos de selagem extemporânea podem ser feitos presencialmente nos núcleos
de atendimento da SEFAZ-CE, onde são apostos os carimbos nos DANFE’s e/ou realizados
os registros pertinentes no SITRAM. Alternativamente, essa selagem poderia ser feita pela
própria internet através do sistema SANFIT no portal do contribuinte disponibilizado pela
SEFAZ-CE.
No trecho da escuta telefônica a seguir (Anexo 7.20- documentos de fls. 3780/3812 do
processo 11234.720250/2020-94), Vando e Taís (funcionária da contabilidade da UNITY,
centro operacional montado por Vando), conversam acerca da preocupação com as notas
fiscais seladas em LIMOEIRO DO NORTE-CE, portanto, fora de um posto fiscal de
fronteira. Vando demonstra preocupação quanto ao excesso de carimbos de LIMOEIRO
DO NORTE nos DANFEs, dado que poderia chamar à atenção da fiscalização.

A quantidade inverossímil de Notas Fiscais (interestaduais) destinadas à BANDEIRA
INDUSTRIAL com selagem no NUAT de Limoeiro do Norte, é exibida a seguir (dados de
2015 a 2018):
Fl. 39454
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

Da mesma forma, grande quantidade de Nfe (interestaduais) de emissão da BANDEIRA
INDUSTRIAL eram seladas fora de um posto fiscal (dados de 2015 a 2018):

A selagem extemporânea, dentro de um núcleo de atendimento da SEFAZ-CE, de tamanha
quantidade de NFe deveria levantar suspeitas dos agentes do fisco estadual. Ocorre que em
apuração paralela, conduzida pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado no Ministério
Público do Ceará – GAECO-MPCE se apresentou denúncia que apura a participação de
servidores públicos em suposto esquema de facilitação. A denúncia aponta mensagens de
Whatsapp do celular de Gildevândio (Anexo 7.19 - documentos de fls. 3341/3779 do
processo 11234.720250/2020-94) e pagamentos efetuados a partir de contas bancárias do
próprio Gildevândio e de empresas controladas pelo grupo Bandeira aos agentes fiscais
envolvidos. A apuração se dá nos autos do processo 0159171-84.2019.8.06.00012 que
tramita na Vara de Delitos e Organizações Criminosas do Estado do Ceará.
A seguinte conversa ilustra o modus operandi de selagem irregular das notas. Nela, as
funcionárias do GRUPO BANDEIRA, Maria SHAYNAIKA de Oliveira Araújo (Bandeira
Industrial) e FABIANE Carvalho (MB REPRESENTAÇÕES, centro operacional do grupo
Bandeira), conversam sobre a selagem de algumas notas fiscais. Ao fim, revelam que “as
notas não vão circular”. Que serão “apenas seladas pelo titio”. Titio é o apelido do servidor
da SEFAZ-CE denunciado no processo criminal antes citado, por participação nas fraudes
em comento.

O processo de selagem, eventualmente exigia a intervenção de GILDEVANDIO, o que fica
claro pelas conversas de SKYPE entre as funcionárias do GRUPO BANDEIRA:
Fl. 39455
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

Fica claro, também pelas conversas, que todo o esquema de SELAGEM fraudulenta,
arquitetado por Vando, com participação de “Titio” era de conhecimento de VITOR
BANDEIRA:

Assim, de posse de Nfe e Cte fictícios, foi possível solicitar à SEFAZ-CE o registro
(selagem) das NFe, a posteriori, fora dos postos fiscais de divisa do Estado do Ceará, sem
circulação de mercadoria alguma.
Juntando esses elementos com os tickets de pesagem forjados fornecidos ao fisco (Vide
tópico 7.6.3), foi possível produzir uma série de “provas” documentais de supostas
operações de compra e venda de mercadorias que nunca se realizaram.
70.
O único ponto controvertido nos recursos consiste na alegação de que as remessas
de valores para as empresas noteiras e sua devolução após os pagamentos realizados pela
contribuinte tratavam de suposta antecipação para aquisição no mercado de sucatas, como se
fosse um contrato de conta corrente mantido entre as partes.
71.
Não obstante tal alegação, além de não ter sido juntado nenhum de contrato dessa
natureza, as inúmeras provas trazidas nos anexos do TVF evidenciam o fato de que os
pagamentos eram simulados. A mera alegação de existência de contrato de conta corrente não
escrito, para justificar o trânsito de altíssimos valores, não encontra fundamento na realidade
fática indicada nos autos.
72.
Ademais, em relação às glosas das transações ocorridas com a empresa
EQUILÍBRIO SUSTENTÁVEL, os recorrentes suscitam que, “de acordo com as verificações
realizadas pela Recorrente, foi constatado erro nos respectivas levantamentos realizados pela
fiscalização, porquanto adotado como base para lançamento R$ 353.370.603,49, sendo que, de
acordo com as declarações contidas no SPED, o montante deveria ser de R$ 267.692.597,68”.
73.
Ocorre que tais “verificações realizadas” unilateralmente não estão sequer
informadas no recurso e os interessados sequer apontam onde estaria o erro. Mais uma vez, trata-
se de argumento genérico, sem qualquer esclarecimento ou fundamento.
74.
Caberia aos interessados indicarem quais as glosas consideram indevidas e quais
os ajustes do lucro tributável foram supostamente incorretos. Conquanto tenham se limitado a
informar os valores totalizadores do SPED, não é sobre os mesmos que orbita a apuração da base
de cálculo, mas sobre as glosas indicadas no TVF, as quais não estão repercutidas, controvertidas
ou contestadas no arrazoado recursal.
75.
Assim, no que tange ao mérito, todas as glosas devem ser mantidas, tanto no que
diz respeito aos créditos indevidamente aproveitados de PIS, COFINS e IPI, quanto em relação
às despesas consideradas indedutíveis da apuração do lucro real que repercutiram na cobrança de
IRPJ e CSLL.
Fl. 39456
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

76.
Considero que as operações realizadas simuladas com as empresas noteiras estão
devidamente comprovadas em fartíssimo arsenal de provas trazidas detalhadamente aos autos,
conforme indicam os anexos do TVF e seu próprio relato fiscal.
77.
Cite-se a decisão recorrida que expressamente consigna as mesmas conclusões
indicadas neste voto:
Destaca-se que, em relação à operação, restou claro que os negócios levados a
cabo pela RECIVALE com as nove empresas de fachada, cujas notas fiscais
referiam-se a mercadorias inexistentes (operações simuladas), destinando-se a
dar guarida documental a um planejamento tributário abusivo, tinham por
objetivo reduzir dolosamente eventuais valores do IRPJ e da CSLL a pagar,
assim como aproveitar créditos indevidos de COFINS, PIS/Pasep e IPI.
Como visto anteriormente, toda a operação foi desfeita pela Fiscalização,
restando apenas a verdadeira operação: compras e vendas fictícias, de modo
que as transações realizadas com as nove empresas fornecedoras de
mercadorias nunca existiram de fato, e serviam (i) tanto para criar um custo
operacional fictício, a partir da emissão de notas fiscais inidôneas, (ii) como
para efetuar pagamentos sem causa, na medida em que não houve a efetiva
comprovação da transação comercial (entrega da mercadoria).
Intimado a comprovar as operações não logrou êxito, e as provas juntadas
durante o procedimento fiscal foram insuficientes para justificar a conduta
adotada pela RECIVALE. Nenhuma outra prova diferente daquelas apresentas
no procedimento fiscal foi juntada na defesa que pudesse desconstituir o
trabalho fiscal. Com isso, os documentos juntados às fls. 19253/28564 não
servem para comprovar a efetividade de cada operação de aquisição de
mercadorias dos eventuais fornecedores descritos nos tópicos 2 a 10 do
Relatório Fiscal.
Logo, não basta ao contribuinte apenas alegar sem provar; ou, simplesmente vir
aos autos defendendo retoricamente e afirmando não ter feito nada de errado; o
contribuinte deve ser capaz de comprovar cabalmente o porquê das transações
realizadas e da alegada conduta, demonstrando sua conformidade com os
dispositivos legais de regência.
78.
As razões acima indicadas revelam que as remessas realizadas aos terceiros foram
consideradas pagamentos sem causa, devendo-se manter o lançamento do IRRF. Entendo que a
materialidade infracional está devidamente demonstrada em relação aos pagamentos realizados
às citadas empresas, uma vez que a causa econômica ou jurídica que os teria ensejado não foi
demonstrada, aplicando-se o § 1o do art. 61 da Lei no 8.981/1995, que assim dispõe:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese
de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Fl. 39457
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

79.
A recorrente não apresentou nenhum elemento fático para comprovar a existência
efetiva das operações. Não evidencio esforço probatório da recorrente neste sentido, mesmo
tendo sido instada a comprovar a materialidade dos contratos.
80.
Seria plenamente possível fazer tal demonstração, inclusive, durante o trâmite
processual, mas nada relevante veio aos autos para justificar a origem dos pagamentos pelas
operações que diz ter realizado.
81.
Em situações onde a realidade é incontroversa – e quem diz o que é real são as
provas, não argumentos –, torna-se profundamente fácil demonstrar o óbvio. Operações
comerciais são simples de provar, pois estão no mundo dos fatos, da certeza, materializam-se
com atos sucessivos e permitem a quem os analisar ter a certeza do que é concreto e do que é
retórico.
82.
Ressalte-se que não houve lançamento por presunção e as razões trazidas no
recurso para justificar as operações não refutam a falta de contratos e falta de registros de que
efetivamente as mesmas ocorreram. Não passam de retórica argumentativa e as sucessivas
intimações da administração pública, com várias prorrogações de prazo, permitiram que os
envolvidos comprovassem a regularidade das operações, porém, não se vê elementos capazes de
desconfigurar a insuficiência das contratações, conforme narrado no relatório fiscal inaugural.
83.
Cabe observar que a aplicação do § 1o do art. 61 da Lei n.o 8.981/95 alcançar os
“pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa”, que é o
espelho da normatização do RIR/99, a saber:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 1o).
84.
Note-se que o dispositivo legal alcança as circunstâncias que envolvem
pagamentos realizados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, sempre que não houver comprovação da operação ou demonstração de
sua causa. É exatamente esse o caso dos autos, onde cabe integralmente a cobrança do IRRF.
85.
Assim, o argumento de que foram emitidas notas fiscais e que as operações foram
contabilizadas é irrelevante para justificar ou não a existência de causa jurídica ou econômica,
devendo-se ser mantido o lançamento do IRRF referente aos pagamentos sem causa.
DA MULTA QUALIFICADA
86.
Todos os registros indicados neste voto revelam a ocorrência de SIMULAÇÃO e
CONLUIO que autorizam a qualificação da multa de ofício.
Fl. 39458
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

87.
A administração tributária esclarece que a conduta do sujeito passivo foi dolosa, pois
visou reduzir ou suprimir tributo, enquadrada em uma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4502/64.
88.
A parte tomou a iniciativa de tentar tornar lícitas operações simuladas e o TVF
aponta essa conduta de forma objetiva, conforme indicado neste arrazoado.
89.
Vê-se dos autos a efetiva demonstração de que os pagamentos realizados a
terceiros, em volumes significativos, eram parametrizados em contratações fictícias, firmadas
sob o pálio de pretensa regularidade, mas que não deixaram rastros das efetivas operações.
Serviam, assim, a uma pretensão de natureza não econômica, não jurídica, não operacional,
levando os interessados a instrumentalizarem atos e documentos para justificar algo irreal,
inexistente, revelando o dolo em promover a realização de atos inadmitidos como lícitos pelo
ordenamento jurídico.
90.
Não se relativiza a legalidade; não se valida comportamentos antijurídicos; não se
admite que a fraude, a simulação ou o conluio, parametrizadas pela intenção dolosa de ocultar a
real intenção de realizar negócios injustificáveis e irreais, autorizem pagamentos sem causa ou
operações não comprovadas; não se coaduna com legalidade a intenção de ocultação, o
vilipêndio à realidade e o obscurantismo de propósitos lícitos.
91.
Percebe-se a clara atitude dolosa dos envolvidos em realizar CONLUIO,
conforme indicado no art. 73 da Lei no 4502/64, por meio do qual foi realizado ajuste entre
pessoas visando impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, consubstanciadas em SONEGAÇÃO (art. 71 da mesma lei)
quanto ao aproveitamento indevido de créditos fiscais, redução do lucro real e realização de
pagamentos sem causa. Foram simuladas as reais condições dos supostos contratados, suscetíveis
de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente, tanto em relação
ao IRRF que deveria ser retido e não foi, quando em relação às glosas realizadas.
92.
O CONLUIO se caracteriza, ainda, em relação à FRAUDE perpetrada na
instrumentalização de instrumentos fiscais e jurídicos para dar ar de licitude a comportamento
antijurídico, consubstanciado em pagamentos sem causa destinados a terceiros e à realização de
operações fictícias, aplicando-se o art. 72 da citada lei, uma vez que se verifica ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. No caso,
evitou-se o pagamento de IRRF e reduziu-se a base de cálculo da apuração do líquido no
exercício, em tudo prejudicando o regular cumprimento da lei.
93.
Penso restar demonstrada a atitude intencional de SIMULAR atos jurídicos
inexistentes, formalizados em contratos e notas fiscais genéricas, sem qualquer comprovação
fenomênica da efetiva operação. Se fossem reais, deixariam vastíssimos rastros, com uma série
gigantesca de conteúdo probatório que não veio aos autos pela interessada, que, em “situações
normais de temperatura e pressão”, no mundo dos fatos verdadeiros, não simulados, deixariam
arcabouço probatório útil a que se chegasse a conclusões diversas das atuais.
Fl. 39459
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

94.
Ideias que não correspondem aos fatos são inservíveis à demonstração da
realidade! A verdade material invocada pela parte recorrente depõe contra ela mesma, de forma
que esta Relatoria está convencida da adequada qualificação da multa de ofício.
95.
Portanto, penso que o dolo está evidenciado, em razão da tentativa de modificar a
realidade e tornar lícito algo que sequer tinha existência real. A multa qualificada deve, portanto,
ser mantida.
96.
Não obstante, em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício qualificada,
que passa a ser de 100%, quando não há comprovada reincidência, em substituição ao percentual
de 150% que foi objeto do lançamento, a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a
ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência
do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
97.
Ante o princípio da retroatividade benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN, a
nova legislação deve ser aplicada ao caso dos autos, pois comina penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
98.
Assim, mantenho a multa de ofício qualificada, mas dou provimento parcial ao
recurso de ofício para reduzi-la ao novo patamar de 100%, previsto na atual redação do art. 44,
§1o, VI, da Lei 9.430/962.

2 Lei 9.430/96. Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
...
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 39460
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

DA DECADÊNCIA
99.
Afasta-se a alegação de decadência em razão da existência de fraude e sonegação,
conforme indicado no item anterior, que manteve a qualificação da multa, devendo-se aplicar a
regra geral do art. 173, I, do CTN, mercê da exceção prevista na parte final do § 4o do art. 150,
que excepciona os casos em que for comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
100.
Tal regra vale para todos os lançamentos objeto deste processo, porém,
adicionalmente, em relação ao IRRF, deve-se aplicar também a súmula CARF no 114, por ser de
aplicação obrigatória:
SÚMULA CARF No 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou
sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no
art. 173, I, do CTN.
101.
Assim, afasta-se a decadência dos lançamentos.
DA
ALEGADA
MULTA
CONFISCATÓRIA
E
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS
102.
A contribuinte argui que a multa de ofício e sua qualificadora são excessivas e
confiscatórias e aduz ser possível seu afastamento, por entender ser possível ao órgão
administrativo julgador reconhecer a inconstitucionalidade da norma que as instituiu.
103.
Apesar do esforço argumentativo trazido nos recursos, tal matéria deve ser
afastada em razão da obrigatória aplicação da Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
104.
O princípio da presunção de constitucionalidade das normas jurídicas só admite o
seu afastamento do ordenamento jurídico por meio de declaração de inconstitucionalidade
processada pela via judicial. Ademais, a pretensão aduzida pela parte não pode ser acolhida por
este Colegiado, considerando expressa vedação imposta pelo art. 98 do RICARF, segundo o
qual:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com
execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 39461
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma
disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que
conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73,
de 1993.
105.
Nenhuma das referidas hipóteses está configurada no que tange à alegação de
confiscatoriedade das multas, razão pela qual as mesmas devem ser mantidas.
DA EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
106.
Os recorrentes controvertem pedido para exclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS e da COFINS, em razão do julgamento pelo STF do RE no 574.706, do qual resultou o tema
69 de Repercussão Geral, como também do Parecer SEI no 7698/2021/ME. Por ocasião do citado
julgamento, o STF firmou a tese segundo a qual o ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS.
107.
No caso ora em julgamento, a base de cálculo das contribuições decorreu de glosa
das operações simuladas, ou seja, foram consideradas inexistentes. Uma vez desconsideradas as
operações, a glosa dos seus respectivos valores exclui totalmente da apuração todos os montantes
escriturados. Na prática, tais operações jamais existiram e tornam-se inservíveis e sem efeito os
reflexos delas pretendidos.
108.
Também é importante ressaltar que todas as demais operações com empresas
regulares não fazem parte da autuação, vale dizer, os créditos de PIS e COFINS ora
controvertidos são aqueles decorrentes de operações reconhecidamente simuladas.
109.
Assim, considerando que os documentos fiscais são inidôneos, porquanto
fictícios/inexistentes os negócios jurídicos que lhes deram causa, não há como validar a pretensa
existência de créditos fiscais de qualquer natureza, inclusive, os alegados créditos de ICMS
tendentes a reduzir a base de cálculo do PIS e da COFINS.
110.
Não se extraem efeitos jurídicos de atos ilícitos, razão pela qual não é possível
reconhecer créditos fiscais de documentos fiscais inidôneos.
111.
Registre-se que não se afasta aqui a aplicação do regime de repercussão geral da
decisão do STF, apenas se faz o distinguishing de que a não há crédito de ICMS sobre as
operações simuladas pela parte, porquanto inexistentes materialmente.
112.
Assim, nega-se o pedido de revisão da base de cálculo das contribuições em
comento.

Fl. 39462
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
113.
O recurso voluntário dos responsáveis tributários MARIO MARTINEZ DO
CANTO, JOSÉ ROBERTO MARTINEZ DO CANTO e CLAUDIO DO CANTO controverte a
inocorrência de solidariedade, sob o argumento de que “não basta o inadimplemento da
obrigação pelo sujeito passivo para o redirecionamento dos débitos aos sócios e
administradores, que somente podem ser responsabilizados por ações infracionais à lei ou
estatutos sociais”. Entendem que o TVF não apontou atos concretamente praticados para
realizar as operações simuladas, bem como não haveria demonstração de infração aos estatutos
sociais das empresas, indicando precedentes do CARF que entendem aplicáveis ao caso em
apreço.
114.
Sobre tal questão, o TVF traz os seguintes apontamentos:
12 - Da Sujeição Passiva Solidária
As pessoas físicas abaixo relacionadas, por agir com excesso de poderes e/ou atuando
contrariamente à lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135 da Lei no
5.172/1966 (Código Tributário Nacional-CTN), a seguir transcrito, respondem pelos
créditos tributários apurados.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
As infrações à legislação tributária apuradas jamais poderiam ter sido praticadas sem a
participação ativa dos diretores da Fiscalizada.
De fato, a criação e a manutenção de uma empresa noteira é tarefa complexa, que exige a
contratação e o pagamento de pessoas para participarem do quadro societário, a
remuneração de contadores e de transportadores para emitirem notas fiscais e
conhecimentos de transporte frios, o pagamento do aluguel do prédio onde a empresa
deveria funcionar, o pagamento de funcionários etc. No caso de noteiras controladas pela
Latasa Reciclagem, que atuaram em seu benefício, considerando o gasto elevado para
serem mantidas, conclui-se que a diretoria da Fiscalizada é que determinou a criação e o
funcionamento dessas empresas.
Tais organizações contaram ainda com a participação de ex-funcionários do Grupo Recicla
BR e de membros da família Do Canto para atuarem como laranjas integrantes do seu
quadro societário, e como representantes dessas empresas junto às instituições financeiras
em que mantinham conta bancária, situação que vincula ainda mais os diretores da
Fiscalizada, todos integrantes da família Do Canto (Anexo 1.11).
O pagamento reiterado a empresas noteiras não controladas pela família do Canto por
operações que nunca existiram, requer a confiança de que os fraudadores que controlam
essas empresas devolveriam o dinheiro recebido pela emissão das notas fiscais frias. Esse
ajuste com os fraudadores e toda a responsabilidade dele decorrente certamente foi
realizado pela própria diretoria da Fiscalizada, pois um funcionário, ainda que de nível
Fl. 39463
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

gerencial, não detêm poder suficiente para assumir tais compromissos e autorizar
pagamentos da ordem de centena de milhões de reais.
Diversas operações de compra e venda casadas realizadas entre a Latasa Reciclagem, a
Bandeira, a Conny ou a Nova Metais, que às vezes envolviam outra empresa controlada
pela família do Canto, nas quais se apurou que funcionários da Latasa Reciclagem é quem
davam ordem de qual seria o destinatário das vendas realizadas por essas noteiras, qual o
produto vendido, seu valor unitário, placa do veículo transportador etc., não poderiam ter
sido realizadas sem a autorização expressa da diretoria da Fiscalizada.
Com efeito, além do montante da ordem de centena de milhões de reais envolvido, da
alçada de diretoria, a criação de toda uma estrutura organizacional voltada para a prática
contínua de infração à legislação tributária não poderia ter sido determinada por funcionário
que não fosse do quadro de diretores, uma vez que essas transações representaram parte
significativa das operações realizadas pela Fiscalizada.
12.1 - Mário Martinez do Canto (CPF 131.986.698-04)
O Sr. Mário Martinez do Canto era diretor da Fiscalizada na época da emissão e registro
das notas fiscais inidôneas pela empresa, conforme consta na AGE datada de 18/12/2014,
registrada na Jucesp sob o no 058.587/15-9, cuja cópia se encontra em anexo (Anexo 12.1),
e foi copiada parcialmente abaixo:
...
Figura como titular da empresa MMC - CONSULTORIA, ASSESSORIA E
PARTICIPACOES EIRELI, CNPJ 15.400.271/0001-01, de acordo com o instrumento
particular de alteração contratual registrado na Jucesp sob o no 446.243/16-4, em anexo
(Anexo 12.2), empresa essa acionista da Fiscalizada, de acordo com a AGE datada de
13/01/2016, registrada na Jucesp sob o no 226.867/16-0, em anexo (Anexo 12.5), cuja
cópia parcial está reproduzida abaixo.
...
Mario Martinez do Canto consta como representante ou responsável pela empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE LIGAS DE METAIS MINAS ZINCO LTDA perante a
conta corrente 60712, agência 3222, do Banco do Brasil, de acordo com o Cadastro de
Clientes do Sistema Financeiro - CCS, conforme descrito no tópico 5 deste Relatório
Fiscal:
...
12.2. José Roberto Martinez do Canto (CPF 267.255.458-74)
O Sr. José Roberto Martinez do Canto era diretor da Fiscalizada na época da emissão e
registro das notas fiscais inidôneas pela empresa, conforme AGE datada de 18/12/2014,
registrada na Jucesp sob o no 058.587/15-9, em anexo (Anexo 12.1).
Figura
como titular da empresa JRC
- CONSULTORIA,
ASSESSORIA E
PARTICIPACOES EIRELI, CNPJ 15.400.291/0001-82, de acordo com instrumento
particular de alteração contratual datado de 30/09/2013, registrado na Jucesp sob o no
408.245/13-0, em anexo (Anexo 12.3), empresa essa acionista da Fiscalizada, de acordo
com a AGE datada de 13/01/2016, registrada na Jucesp sob o no 226.867/16-0, em anexo
(Anexo 12.5).
12.3. Cláudio do Canto (CPF 010.780.328-31)
Fl. 39464
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

O Sr. Cláudio do Canto era diretor da Fiscalizada na época da emissão e registro das notas
fiscais inidôneas pela empresa, conforme AGE datada de 18/12/2014, registrada na Jucesp
sob o no 058.587/15-9, em anexo (Anexo 12.1).
Figura como Presidente da empresa CDC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A.,
CNPJ 06.278.656/0001-57, conforme ata da AGE realizada em 31/12/2015, registrada na
Jucesp sob o no 82.555/16-3, em anexo (Anexo 12.4), empresa essa acionista da
Fiscalizada, conforme AGE datada de 18/12/2014, registrada na Jucesp sob o no
058.587/15-9, em anexo (Anexo 12.5).
Diante das inúmeras responsabilidades, verifica-se que Mário Martinez do Canto, José
Roberto Martinez do Canto e Cláudio do Canto tinham pleno conhecimento das operações
fraudulentas aqui desbaratadas, razão pela qual incidiram no art. 135, Inciso III, do Código
Tributário Nacional.
Por meio de pesquisa ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS),
verificou-se que Cláudio do Canto consta como representante da empresa Steeltech perante
a conta corrente 279651, da agência 1, do Banco Sofisa, de acordo com extrato em anexo
(Anexo 9.31), cujas informações foram abaixo reproduzidas:
...
115.
Nota-se que os três diretores são representantes legais da contribuinte e
participaram da sua administração, conforme comprovam os estatutos e deliberações sociais
registradas na junta comercial, indicadas no anexo 12.1 do TVF.
116.
Na condição de diretores, os mesmos administravam diretamente todos os atos
simulados praticados pela companhia, razão pela qual se aplica diretamente a responsabilidade
tributária expressamente prevista no 135, III, do CTN. No caso, a infração à lei e o excesso de
poderes contrários à própria sociedade se revelam pela instrumentalização de operações fictícias
para obtenção de proveito indevido à companhia, conforme largamente apontado neste voto. A
administração da companhia era realizada pelos recorrentes, portanto, recai sobre eles a
responsabilidade pessoal sobre os atos de gestão que culminaram com a prática da simulação ora
referenciada.
117.
O assunto já foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal, com julgamento
vinculante ao CARF, porquanto atribuído o regime de repercussão geral a que alude o art. 543-
B, § 3o, do CPC à época vigente (Lei 5.869/73).
118.
Trata-se do RE 562.276, de Relatoria da Min. Ellen Gracie, julgado em
03/10/2010 (por unanimidade), onde o STF apreciava a possibilidade de sócios de empresas
responderem pessoalmente por tributos previdenciários, conforme previa a Lei 8.620/93.
Naquela ocasião, o art. 135, III, do CTN (aqui analisado) foi controvertido no julgamento, em
decisão assim ementada:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA,
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF.
ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE SOCIEDADE LIMITADA. ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL
E
MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO
PELOS DEMAIS TRIBUNAIS.
(...)
Fl. 39465
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

4. A responsabilidade tributária pres supõe duas normas autônomas: a
regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus s ujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade -tributária, "inconfundível corri
àquela: O "terceiro" só pode ser chamado responsabilizado " na hipótese
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária; e desde que tenha cont ribuído
para a situação de inadimplemento pelo contribuinte.
5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na
direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente
quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei,
contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes
de gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado,
o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (má gestão ou
representação) e a consequência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade. (grifou-se)
119.
O voto da Relatora esclarece as circunstâncias que representam “infração à lei”
para fins de responsabilização solidária do gestor, não se admitindo que obrigações tributárias
descumpridas representem o tipo previsto no art. 135, III, do CTN (com grifos adicionais):
5. Essencial à compreensão do instituto da responsabilidade tributária é
a noção de que a obrigação do terceiro, de responder por dívida
originariamente
do
contribuinte,
jamais
decorre
direta
e
automaticamente da pura e simples ocorrência do fato gerador do
tributo. Do fato gerador, só surge a obrigação direta do contribuinte.
Isso porque cada pessoa é sujeito de direitos e obrigações próprios e o
dever fundamental de pagar tributos está associado às revelações de
capacidade contributiva a que a lei vincule o surgimento da obrigação d o
contribuinte. A relação contributiva dá-se exclusivamente entre o Estado
e o contribuinte em face da revelação da capacidade contributiva deste.
Não é por outra razão que se destaca repetidamente que o responsável
não pode ser qualquer pessoa, exigindo -se que guarde relação com o fato
gerador ou com o contribuinte, ou seja, que tenha a possibilidade de
influir para o bom pagamento do tributo ou de prestar ao fisco
informações quanto ao surgimento da obrigação.
(...)
6.
O art. 135 do CTN estabelece a responsabilidade dos diretores,
gerentes e representantes de pessoas jurídicas. Eis o seu texto:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I II - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Como se vê, estamos em face de uma regra matriz de responsabilidade
tributária que não se confunde, de modo algum, com a regra matriz de
Fl. 39466
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

incidência de qualquer tributo. Tem sua estrutura própria, partindo de
um pressuposto de fato específico, sem o qual não há espaço para a
atribuição de responsabilidade. E seu caráter geral permite aplicação
relativamente
aos
diversos
tributos,
não
e stando
jungida
à
responsabilidade por tal ou qual imposto ou contribuição em particular.
(...)
A contrario sensu, extrai-se o dever formal implícito cujo descumprimento
implica a responsabilidade, qual seja o dever de, na direção, gerência ou
representação das pessoas jurídicas de direito privado, agir com zelo,
cumprindo a lei e atuando sem extrapolação dos poderes legais e
contratuais de gestão, de modo a não come ter ilícitos que acarretem o
inadimplemento de obrigações tributárias.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito vem
destacando que tais ilícitos, passíveis de serem praticados pelos sócios
com poderes de gestão, não se confundem com o simples
inadimplemento de tributos por força do risco do negócio , ou seja,
com o atraso no pagamento dos tributos, incapaz de fazer com que os
diretores, gerentes ou representantes respondam, com seu próprio
patrimônio, por dívida da sociedade (Primeira Seção, EAg 494.887 e
EREsp 374.139). Exige, isto sim, um ilícito qualificado, do qual
decorra a obrigação ou seu inadimplemento, como no caso da
apropriação indébita (REsp 1.010.399 e REsp 989.724).
(...)
Além. disso, o art. 135 do CTN coloca como pressupostos de fato
inequívocos ou hipóteses de incidência da norma de responsabilidade a
prática de atos com excesso de poder ou Infração à lei, contrato social ou
estatutos. Não se contenta, pois, com o simples surgimento da
obrigação tributária para a empresa em fac e da ocorrência do fato
gerador do tributo.
(...)
Esclarecedora, no ponto, é a lição de Misab el Abreu Machado Derzi em
nota de atualização à obra do Ministro Aliomar Baleeiro, Direito
Tributário Brasileiro, 11 a ed., Rio de Janeiro, Forense, p. 729:
"4. A solidariedade não é forma de eleição de responsável tributário. A
solidariedade não é espécie de sujeição passiva por responsabilidade
indireta, como querem alguns. O Código Tributário Nacional,
corretamente, disciplina a matéria em seção própria, estranha a o
Capítulo V, referente à responsabilidade, E que a solidariedade é simples
forma de garantia, a mais ampla das fidejussórias. Quando houver mais de
u m obrigado no pólo passivo d a obrigação tributária (mais de um
contribuinte, ou contribuinte e responsável, ou apenas uma pluralidade de
responsáveis) o legislador terá de definir as relações entre
os
coobrigados. Se são eles solidariamente obrigados, ou subsidiariamente,
com benefício d e ordem ou não, etc. A solidariedade não é , assim, forma
de inclusão de um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, apenas
Fl. 39467
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

forma de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o
pólo passivo”.
120.
Vê-se que a decisão do STF expressamente estabelece a exigência de um ilícito
qualificado, do qual decorra a obrigação ou seu inadimplemento, para caracterização de
infração à lei. É dizer: a mera ausência de pagamento de tributos não é causa automática de
responsabilização dos sócios por infração à lei, exigindo-se que a conduta esteja qualificada
pelos elementos inequívocos da prática de dolo, simulação ou conluio para alcançar tal
finalidade.
121.
Assim, a responsabilidade tributária solidária é subjetiva, demandando-se que a
administração tributária comprove o elemento da ilicitude intencional na prática comissiva ou
omissiva de ato tendente a infringir a lei, mediante os tipos do dolo, simulação ou conluio.
122.
No caso dos autos, todos os elementos dolosos estão configurados, uma vez que
as transações apontadas foram caracterizadas pela simulação das operações. Não se trata de
hipótese em que há o mero não pagamento do tributo ou o descumprimento de obrigação
acessória pelo sujeito passivo, que realmente não enseja responsabilização solidária automática
de administradores, porquanto o tipo previsto no art. 135, III, do CTN não possuir natureza
objetiva e exigir a demonstração da prática de ilícito, assim considerado aquele decorra atos que
excedam os poderes de gestão, que intentem contra atos constitutivos do negócio ou que
infrinjam intencionalmente a lei para alcançar proveito indevido.
123.
A matéria também se encontra pacificada pelo STJ, por força da súmula 430, que
assim dispõe:
STJ. SÚMULA No 430: O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera,
por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
124.
Cite-se decisão do próprio STJ, em regime de repercussão geral, que também
deve ser aplicada ao caso concreto, confirmando as razões e fundamentos até aqui demonstrados,
a saber:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.
1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo
regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do
ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por
parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08).
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que
acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É
indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao
contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de
28.02.2005).
Fl. 39468
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(RECURSO ESPECIAL No 1.101.728 - SP (2008/0244024-6) RELATOR : MINISTRO
TEORI ALBINO ZAVASCKI, JULGADO: 11/03/2009)
125.
As decisões do STF e do STJ vinculam as decisões do CARF quando proferidas
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 (antigo CPC), ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 (novo Código de Processo Civil), sendo aqui reproduzidas
para atender os requisitos do art. 99 do RICARF/2023.
126.
Porém, o caso dos autos revela a existência de ato ilícito, razão pela qual a
responsabilidade tributária dos diretores/representantes da contribuinte deve ser mantida.
Cite-se, ainda, decisão desta Turma de Julgamento, que deu igual tratamento à
matéria, conforme acórdão de relatoria do ilustre Conselheiro Jeferson Teodorovicz, assim
ementado:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO GERENTE. ARTIGO 135, III, DO CTN.
NECESSIDADE DE PROVA DE QUE O SÓCIO OU EX-SÓCIO AGIU COM EXCESSO
DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
Para que a Fiscalização possa promover a responsabilização solidária dos
administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN,
necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos. Inexistindo prova de que se tenha agido
com excesso de poderes, ou infração de contrato social ou estatutos, não há que se
falar em responsabilidade tributária do sócio ou ex-sócio.
(CARF, acórdão no 1201-005.462 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 19 de novembro de 2021, unanimidade, Rel. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz)
Assim, mantenho a responsabilidade tributária dos administradores, porquanto
existir comprovação de que os atos praticados para simular as operações em apreço demonstram
clara infração à lei e ao estatuto da sociedade, assim como não estão demonstrados os demais
requisitos do art. 135, III, do CTN.
DISPOSITIVO
127.
Ante o exposto, dou provimento parcial aos recursos voluntários, para reduzir a
multa qualificada ao percentual de 100%, aplicando a retroatividade benigna, nos termos da Lei
no 14.689/23.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 39469
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1102-001.339 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.722692/2021-37

Fl. 39470
DF CARF MF
Original